Tribunal: TJPA
Processo: 0001045-50.2011.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS â 12 APELANTES â RECURSOS AUTÃNOMOS â TESES COMUNS â PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA NOS AUTOS â CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÃNCIA DE CITAÃÃO INICIAL â REJEITADA - INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÃÃO DE PROVAS ILÃCITAS â DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â REJEITADA â MÃRITO ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â REFORMA DA DOSIMETRIA â CORREÃÃO DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP â MANUTENÃÃO DA PENA APLICADA â SÃMULA 23 DO TJPA â REALIZAÃÃO DE NOVAS PONDERAÃÃES DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÃNICAS, SEM PREJUÃZO AOS APELANTES â PRECEDENTES STF - PLEITO DE APLICAÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â IMPROCEDENTE - PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE - PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NO ART. 2Âº, Â§1Âº DA LEI 8.078/90 â DECLARADO INCONSTITUCIONAL - CORREÃÃO DA FUNDAMENTAÃÃO E MANUTENÃÃO DO REGIME â MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL SOMENTE COM RELAÃÃO A RÃ ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E RÃ JOSILENY DE SOUSA SANTOS, EM RAZÃO DAS PENAS INFERIORES A 08 ANOS DE RECLUSÃO, O QUE ENSEJOU A FIXAÃÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, Â§2, âbâ â A PERDA DO CARGO AOS RÃUS POLICIAIS DEVE SER MANTIDA POR SER EFEITO DA CONDENAÃÃO, PREVISTO NO ART. 92, I, âAâ DO CP â RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS COM RELAÃÃO AOS RÃUS JUCICLEI CONCEIÃÃO DE ALMEIDA, JOSÃ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. CORREÃÃO DE OFÃCIO DA PENA DE MULTA COM RELAÃÃO AOS APELANTES MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS PARA FIXAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM SEMIABERTO.1. APELANTE: JUCICLEI CONCEIÃÃO DE ALMEIDA â ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - Ã importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelaÃ§Ã£o, permite que o julgador de segundo grau, reanÃ¡lise a dosimetria, fazendo novas ponderaÃ§Ãμes com relaÃ§Ã£o a conduta do rÃ©u, desde que nÃ£o haja reforma em prejuÃzo ao rÃ©u, em caso de recurso somente da defesa. PRECEDENTES. 2. Apesar da necessidade de correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a algumas anÃ¡lises das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.3. Considerando o concurso material de crimes (art. 33 e 35 da lei 11.343/2006), as penas foram somadas, resultando em 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa. 4. NecessÃ¡ria correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a fundamentaÃ§Ã£o da fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, o qual havia sido fixado com base na lei de crimes hediondos - o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro. 5. APELANTE: JOSÃ REIS MONTEIRO â ART. 35 DA LEI 11.343/2006 e 316 DO CP - PLEITO ABSOLUTÃRIO, POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE - Resta plenamente configurada a participaÃ§Ã£o do rÃ©u JosÃ© Reis Monteiro na associaÃ§Ã£o criminosa, o mesmo se furtava de executar sua funÃ§Ã£o como policial militar, dando proteÃ§Ã£o aos demais participantes da associaÃ§Ã£o criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nÂº. 11.343/2006. 6. O apelante foi citado diversas vezes nas conversas interceptadas, inclusive foi mencionado ter sido pago ao mesmo a quantia de R$ 2.000,00, alÃ©m de resta constatado que existia um acerto de pagamento semanal ao mesmo, parte do traficante. 7. Restou verificado ainda que o apelante fazia exigÃªncias para os traficantes, e caso nÃ£o fosse atendido, os pontos de droga seriam invadidos pela polÃcia, configurando delito descrito no art. 316 do CP.8. A simples negativa de autoria por parte do apelante, nÃ£o consegue desmontar o acervo probatÃ3rio demonstrado pela defesa. NÃ£o possÃvel dar provimento ao pleito absolutÃ3rio. 9. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÃA COM RELAÃÃO A PERDA DO CARGO PÃBLICO â O apelante foi condenado a 18 anos de reclusÃ£o, por crime que violou flagrantemente dever para com AdministraÃ§Ã£o pÃºblica. Portanto, a pena aplicada Ã© incompatÃvel com o exercÃcio do cargo pÃºblico. Desta forma, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade, a sentenÃ§a guerreada aplicou a lei, conforme determinado. InteligÃªncia do art. 92, I, âaâ do CP.10. APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA â ART. 33 e 35 DA LEI 11.343/2006 â PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA NOS AUTOS â CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADA - Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.11. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 2140, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 12. O Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 13. PRELIMINAR DE AUSÃNCIA DE CITAÃÃO INICIAL - IMPROCEDÃNCIA - O rÃ©u exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso. 14. O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, conforme se observa Ã s fls. 643/646 (Volume III), assim como foi devidamente interrogado em juÃzo, o que pode ser observado Ã fl. 1180 (Volume IV). 15. Conforme se observa, o Magistrado a quo ao observar a defesa preliminar apresentada pelo rÃ©u, nÃ£o vislumbrou a existÃªncia de quaisquer das hipÃ3teses do art. 397 do CPP e recebeu a denÃºncia determinando a produÃ§Ã£o de provas. 16. Ã importante frisar que o entendimento atual do STJ Ã© no sentido de que a inobservÃ¢ncia do art. 55 da lei nÂº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo Ã defesa, nos moldes do que ensina o PrincÃpio Pas de NullitÃ© Sans Grief, o que nÃ£o restou comprovado nos autos. 17. AlÃ©m de nÃ£o ter sido demonstrado a ocorrÃªncia de prejuÃzo Ã defesa, o apelante teve vÃ¡rias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada. 18. PRELIMINAR INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA - A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposiÃ§Ã£o do fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, qualificaÃ§Ã£o do acusado, classificaÃ§Ã£o do crime a ele imputado e o rol de testemunhas. 19. Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denÃºncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.20. A peÃ§a inicial acusatÃ3ria foi bastante clara quanto a conduta do rÃ©u, propiciando o exercÃcio da ampla defesa e contraditÃ3rio, nÃ£o havendo que se falar em nulidade. 21. Ademais, a jurisprudÃªncia dos tribunais superiores Ã© pacÃfica no entendimento de que ocorre a preclusÃ£o da alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia apÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria ser proferida.22. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÃÃO DE PROVAS ILÃCITAS â DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â REJEITADA - NÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, a qual foi autorizada judicialmente e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 23. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 24. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 25. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.26. O STF jÃ¡ proferiu decisÃ£o no seguinte sentido: âÃ© lÃcita a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, determinada em decisÃ£o judicial fundamentada, quando necessÃ¡ria, como Ãºnico meio de prova, Ã apuraÃ§Ã£o de fato delituosoâ (Inq nÂº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10).27. MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - IMPROCEDÃNCIA - A materialidade delitiva restou comprovada atravÃ©s dos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. Bem como, as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nica que captaram conversas entre o apelante e demais rÃ©us, as quais evidencia os crimes de associaÃ§Ã£o e trÃ¡fico de drogas. 28. A autoria delitiva pode ser verificada atravÃ©s da confissÃ£o do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatÃ3rio dos demais rÃ©us na fase judicial, alÃ©m das gravaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas devidamente autorizadas nos autos. 29. Nas interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas foi possÃvel verificar conversas do Apelante Francisco das Chagas, conhecido como Alongado, que demonstram claramente a ocorrÃªncia dos crimes que lhe sÃ£o imputados30. O apelante ora mencionado Ã© conhecido como o chefe do trÃ¡fico de drogas, alÃ©m de ser o lÃder da associaÃ§Ã£o criminosa, restando demonstrando que era o mesmo que promovia a distribuiÃ§Ã£o das drogas e emitia as ordens para os demais envolvidos. 31. Assim, a simples negativa de autoria por parte do rÃ©u nÃ£o Ã© capaz de desmontar o acervo probatÃ3rio constante dos autos. 32. A alegaÃ§Ã£o de que os depoimentos foram prestados sob tortura nÃ£o foram comprovados nos autos. Ademais, os depoimentos prestados perante autoridade policial foram corroborados por depoimentos prestados em JuÃzo, conforme demonstrando. 33. O pleito absolutÃ3rio segue indeferido. Assim como, o pleito de desclassificaÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas para o delito previsto no art. 28 d alei 11.3434/2006, uma vez que todas as provas constantes dos autos, demonstram que o rÃ©u Ã© o chefÃ£o da associaÃ§Ã£o e do trÃ¡fico de drogas, o que nÃ£o impede que o mesmo seja tambÃ©m usuÃ¡rio de entorpecentes.34. PLEITO DE APLICAÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â IMPROCEDENTE - Resta evidenciado nos autos que o rÃ©u se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 35. Portanto, Ã© inaplicÃ¡vel ao apelante a benesse do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios para o benefÃcio, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o rÃ©u integra uma organizaÃ§Ã£o criminosa e faz do crime o seu meio de vida. 36. As provas constantes dos autos demonstram claramente que o rÃ©u se dedica inteiramente a atividade ilÃcita, sendo inclusive apontando como o chefe da associaÃ§Ã£o criminosa voltada para o crime de trÃ¡fico de drogas no municÃpio de Rondon do ParÃ¡, o que pode ser comprovado atravÃ©s da quantidade de droga apreendida, bem como os diÃ¡logos do apelante com os demais rÃ©us. 37. Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a reduÃ§Ã£o da pena aplicada, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 38. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 39. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 40. PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â IMPROCEDÃNCIA - O pleito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que o rÃ©u foi condenado a 23 anos de reclusÃ£o e 1950 dias-multa, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicaÃ§Ã£o da benesse do Â§4Âº do art. 33 da lei de drogas, razÃ£o pela qual com base no art. 33, Â§2Âº, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena Ã© o fechado. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro. 41. APELANTE JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA - ARTS. 33 E 35 DA lei 11.343/06 - PLEITO ABSOLUTÃRIO - INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE - A materialidade delitiva restou comprovada atravÃ©s dos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e ApreensÃ£o, constante Ã fl. 137 dos autos, no qual Ã© possÃvel verificar que foi apreendido na residÃªncia do apelante Jefferson os seguintes objetos: â01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaÃna; 40 trouxas de pÃ3, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotaÃ§Ãμes, 01 saco contendo sacos cortados. 42. A autoria delitiva pode ser evidenciada atravÃ©s das interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas que captaram conversas entre o apelante e demais rÃ©us, as quais evidenciam os crimes de associaÃ§Ã£o e trÃ¡fico de drogas. 43. AtravÃ©s de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica mostram que o apelante assumiu a gerÃªncia do trÃ¡fico de drogas, como pessoa de confianÃ§a do chefe, apÃ3s o atentado contra Mauro. Restou observado que ora apelante era responsÃ¡vel pelo gerenciamento, abastecimento das bocas de fumo e arrecadaÃ§Ã£o do dinheiro advindo das vendas de drogas, o que pode ser tambÃ©m evidenciado pela quantidade de droga apreendida na residÃªncia do mesmo e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos. 44. O pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, nÃ£o merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. Portanto, a dÃºvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensÃ£o punitiva do Estado. 45. Assim, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. PorÃ©m, no presente caso, como dito, as provas sÃ£o robustas, nÃ£o restando qualquer dÃºvida quando a autoria e materialidade delitiva. 46. REFORMA DA DOSIMETRIA - 47. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais de ambos os crimes, observou-se a necessidade de correÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais, porÃ©m restaram vetores judiciais desfavorÃ¡veis, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula nÂº. 23 do TJPA.48. Assim, apesar da necessidade de correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a algumas anÃ¡lises das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.49. Em razÃ£o do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa. 50. A pena de reclusÃ£o deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CPB. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro. 51. APELANTE VANDERLI ARAUJO RODRIGUES â ART. 33 E 35 DA LEI NÂº. 11.3434/2006 â PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÃNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADA - A defesa do apelante alega nÃ£o foi juntado ao processo os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica o que ocasionou cerceamento de defesa, razÃ£o pela qual a sentenÃ§a deve ser declarada nula. 52. ApÃ3s anÃ¡lise do processo, constato que a preliminar nÃ£o deve ser acolhida.53. Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.54. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 2269, ao questionar que o pedido de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica nÃ£o tem relaÃ§Ã£o com os fatos apurados, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 55. Ã bom ressaltar que o Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra.56. MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO. CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â IMPROCEDENTE - A alegaÃ§Ã£o da defesa nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente autorizada e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 57. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 58. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 59. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.60. A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, atravÃ©s dos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. Bem como, as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nica que captaram conversas entre o apelante e demais rÃ©us, as quais evidenciam os crimes imputados ao apelante.61. Bem como, demonstram que o apelante responsÃ¡vel pela venda, distribuiÃ§Ã£o e arrecadaÃ§Ã£o de dinheiro oriundo do trÃ¡fico, alÃ©m de ser responsÃ¡vel por negociais com policias, restando caracterizados os crimes de trÃ¡fico e associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 62. A autoria delitiva pode ser verificada atravÃ©s da confissÃ£o do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatÃ3rio dos demais rÃ©us na fase judicial, alÃ©m das gravaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas devidamente autorizadas nos autos. 63. REFORMA DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE - As reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, apesar das alteraÃ§Ãμes necessÃ¡rias nÃ£o levam a reduÃ§Ã£o a pena, ante a permanÃªncia de vetores negativos, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.64. Em razÃ£o do concurso material (art. 33 e 35 da lei 11.343/2006) concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa.65. A pena de reclusÃ£o deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CPB. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.66. APELANTE MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA â ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 316 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÃRIO - INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA - A materialidade delitiva restou comprovada atravÃ©s dos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e ApreensÃ£o, constante Ã fl. 137 dos autos, no qual Ã© possÃvel verificar a apreensÃ£o dos seguintes objetos: â01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaÃna; 40 trouxas de pÃ3, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotaÃ§Ãμes, 01 saco contendo sacos cortadosâ. Bem como as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nica constantes do autos. 67. A autoria delitiva pode ser evidenciada atravÃ©s das interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas que captaram conversas entre a apelante e demais rÃ©us, as quais evidenciam os crimes descritos nos art. 35 da lei 11.343/2006 e art. 316 do CP. 68. AtravÃ©s de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica verifica-se que a apelante, tinha contato direto com o chefe do trÃ¡fico, o tambÃ©m rÃ©u FRANCISCO DAS CHAGAS, conhecido como âAlongadoâ, o qual inclusive a chamava de âprimaâ, o demonstra o grau de intimidade que a mesma tinha com o outro rÃ©u. 69. A rÃ© Michelle Ã© investigadora de PolÃcia Civil e, utilizando o Ã3rgÃ£o estatal, a Delegacia de PolÃcia de Rondon do ParÃ¡, prestava apoio ao trÃ¡fico e repassava informaÃ§Ãμes privilegiadas aos traficantes, bem como recebia dinheiro em troca de proteÃ§Ã£o. 70. A apelante tambÃ©m repassa informaÃ§Ãμes privilegiadas aos traficantes, colocando, inclusive a vida de terceiros em risco. Em conversa interceptada, verifica-se o rÃ©u Alongado relatando situaÃ§Ã£o que lhe foi repassada por Michele.71. Todos os fatos levam a conclusÃ£o de a Michele, ora apelante repassava as informaÃ§Ãμes ao RÃ© Alongado, como fez com relaÃ§Ã£o ao rÃ©u Mauro, que inclusive sofre uma tentativa de homicÃdio, em razÃ£o das informaÃ§Ãμes que passou a Michele e a mesma repassou ao Alongado. 72. Pelo exposto e demais provas constantes dos autos, verifica-se que a Michele fazia parte da associaÃ§Ã£o criminosa, tendo com funÃ§Ã£o dar proteÃ§Ã£o aos traficantes, auxiliando para que o esquema criminosa nÃ£o fosse descoberto e pudesse funcionar tranquilamente. 73. Restou demonstrado tambÃ©m que a apelante exigia vantagem indevida aos traficantes para deixar de proceder de acordo com a sua funÃ§Ã£o pÃºblica e ainda proteger os criminosos, quando deveria proteger a sociedade. Conforme se observou ao longo da instruÃ§Ã£o, a apelante tinha encontros marcados com o traficante para receber os valores exigidos. 74. Em sendo assim, por todo o exposto, resta plenamente caracterizado os crimes imputados Ã rÃ©. 75. REFORMA DA DOSIMETRIA â REDUÃÃO DA PENA DE MULTA, DE OFÃCIO:76. Crime descrito no art. 35 da lei nÂº. 11.343/06: O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis Ã rÃ©, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 08 anos de reclusÃ£o e 1000 dias-multa. 77. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, verificou-se que o magistrado a quo fundamentou corretamente as circunstÃ¢ncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessÃ¡ria alguma contribuiÃ§Ã£o deste julgador com relaÃ§Ã£o a complementaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o, sem contudo alterar a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica da rÃ©, o que Ã© perfeitamente aplicÃ¡vel de acordo com a jurisprudÃªncia do STJ. 78. Assim, mantenho a pena-base fixada, em 08 anos e 1000 dias-multa, considerando as circunstÃ¢ncias judicias desfavorÃ¡veis que pesam contra a rÃ©. 79. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 08 anos de reclusÃ£o e 1000 dias-multa.80. Crime previsto no art. 316 do CPB: O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis Ã rÃ©, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 06 anos de reclusÃ£o.81. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, verifico que o magistrado a quo fundamentou corretamente as circunstÃ¢ncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessÃ¡ria alguma contribuiÃ§Ã£o deste julgador com relaÃ§Ã£o a complementaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o, sem contudo alterar a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica da rÃ©, o que Ã© perfeitamente aplicÃ¡vel de acordo com a jurisprudÃªncia do STJ. Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusÃ£o e multa, considerando as circunstÃ¢ncias judicias desfavorÃ¡veis que pesam contra a rÃ©. 82. Verifico que o magistrado a quo deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razÃ£o pela qual a fixo no mÃnimo legal, portanto 10 dias-multa.83. Na segunda fase da dosimetria nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes. 84. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razÃ£o da continuidade delitiva, prevista n art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusÃ£o e 16 dias-multa. 85. Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 18 anos de reclusÃ£o e 1016 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa. 86. A pena de reclusÃ£o deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CPB. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.87. A perda do cargo Ã© medida imposta em razÃ£o dos efeitos da condenaÃ§Ã£o, conforme previsto no art. 92, I, âaâ do CP.88. A apelante foi condenada a 18 anos de reclusÃ£o, por crime que violou flagrantemente dever para com AdministraÃ§Ã£o pÃºblica. Portanto, a pena aplicada Ã© incompatÃvel com o exercÃcio do cargo pÃºblico. Desta forma, a sentenÃ§a guerreada aplicou a lei, conforme determinado. 89. APELAÃÃO JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO â ART. 35 DA LEI NÂº. 11.343/2006 E ART. 316 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE - O pleito absolutÃ3rio nÃ£o merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participaÃ§Ã£o do apelante JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO no esquema criminoso, seu nome foi citado em vÃ¡rias conversas telefÃ ́nicas interceptadas pela polÃcia, das quais Ã© possÃvel verificar que o rÃ©u se valendo da funÃ§Ã£o pÃºblica protegia as aÃ§Ãμes dos traficantes, em troca de contraprestaÃ§Ã£o em dinheiro ou droga. Restando demonstrando ainda, que caso os traficantes nÃ£o atendessem as exigÃªncias do mesmo, as bocas de fumo era invadidas e saqueadas, conforme se observa de trechos extraÃdos da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. 90. Resta plenamente configurada a participaÃ§Ã£o do rÃ©u JoÃ£o Daniel Nunes Damasceno na associaÃ§Ã£o criminosa, assim como o mesmo se furtava de executar sua funÃ§Ã£o como policial militar, dando proteÃ§Ã£o aos demais participantes da associaÃ§Ã£o criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nÂº. 11.343/2006. 91. A mesma forma que restou configurado que o rÃ©u exigia vantagem indevida e em caso de recusa, invadia e saqueava as bocas de fumo, conforme restou evidenciado nas conversas telefÃ ́nicas transcritas, configurando delito descrito no art. 316 do CP.92. Desta forma, a simples negativa de autoria por parte do apelante, nÃ£o consegue desmontar o acervo probatÃ3rio demonstrado pela defesa. NÃ£o possÃvel dar provimento ao pleito absolutÃ3rio. 93. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÃA COM RELAÃÃO A PERDA DO CARGO PÃBLICO â IMPROCEDENTE - A alegaÃ§Ã£o de nulidade por ausÃªncia de fundaÃ§Ã£o quanto a perda do cargo pÃºblico, verifico que nÃ£o merece prosperar, uma vez que o Magistrado a quo, apenas aplicou o que estÃ¡ previsto em lei. O art. 92, I, âaâ do CP estabelece: Art.92 - SÃ£o tambÃ©m efeitos da condenaÃ§Ã£o: I - a perda de cargo, funÃ§Ã£o pÃºblica ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violaÃ§Ã£o de dever para com a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica;94. O apelante foi condenado a 18 anos de reclusÃ£o, por crime que violou flagrantemente dever para com AdministraÃ§Ã£o pÃºblica. Portanto, a pena aplicada Ã© incompatÃvel com o exercÃcio do cargo pÃºblico. Desta forma, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade, a sentenÃ§a guerreada aplicou a lei, conforme determinado. 95. REFORMA DA DOSIMETRIA - O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 08 anos de reclusÃ£o e 1000 dias-multa. 96. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, verifico que o magistrado a quo fundamentou corretamente as circunstÃ¢ncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessÃ¡ria alguma contribuiÃ§Ã£o deste julgador com relaÃ§Ã£o a complementaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o, sem contudo alterar a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica da rÃ©, o que Ã© perfeitamente aplicÃ¡vel de acordo com a jurisprudÃªncia do STJ.97. Mantenho a pena-base fixada, em 08 anos e 1000 dias-multa, considerando as circunstÃ¢ncias judicias desfavorÃ¡veis que pesam contra a rÃ©. 98. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 08 anos de reclusÃ£o e 1000 dias-multa.99. Crime previsto no art. 316 do CPB:100. O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis Ã rÃ©, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 06 anos de reclusÃ£o e multa101. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, verifico que o magistrado a quo fundamentou corretamente as circunstÃ¢ncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessÃ¡ria alguma contribuiÃ§Ã£o deste julgador com relaÃ§Ã£o a complementaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o, sem contudo alterar a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica da rÃ©, o que Ã© perfeitamente aplicÃ¡vel de acordo com a jurisprudÃªncia do STJ.102. Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusÃ£o e multa, considerando as circunstÃ¢ncias judicias desfavorÃ¡veis que pesam contra a rÃ©. 103. Verifico que o magistrado a quo deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razÃ£o pela qual a fixo no mÃnimo legal, portanto 10 dias-multa.104. Na segunda fase da dosimetria nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes. 105. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razÃ£o da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusÃ£o e 16 dias-multa. 106. Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 18 anos de reclusÃ£o e 1016 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa. 107. A pena de reclusÃ£o deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CPB. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.108. Apesar da necessidade de correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a algumas anÃ¡lises das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.109. A perda do cargo Ã© medida imposta em razÃ£o dos efeitos da condenaÃ§Ã£o, conforme previsto no art. 92, I, âaâ do CP.110. APELAÃÃO ROGÃRIO RAMALHO DA SILVA â ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA - O pleito absolutÃ3rio nÃ£o merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participaÃ§Ã£o do apelante RogÃ©rio Ramalho da Silva no esquema criminoso, seu nome foi citado em vÃ¡rias conversas telefÃ ́nicas interceptadas pela polÃcia, das quais Ã© possÃvel verificar que o rÃ©u tinha ligaÃ§Ã£o com os demais rÃ©us, participando da comercializaÃ§Ã£o e movimentaÃ§Ã£o do trÃ¡fico de drogas em Rondon do ParÃ¡. 111. A materialidade do crime resta verifica atravÃ©s da apreensÃ£o de drogas e materiais caracterÃsticos de trÃ¡fico que foi apreendido em poder de membros da associaÃ§Ã£o, bem como pelos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. 112. As interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nica que captaram conversas envolvendo o apelante, que evidenciam sua ligaÃ§Ã£o como a associaÃ§Ã£o criminosa, voltada para o trÃ¡fico de drogas, inclusive em depoimento o apelante afirmou que o nÃºmero (9491440808) interceptado lhe pertencia.113. Resta plenamente configurada a ligaÃ§Ã£o do apelante com o rÃ©u Alongado, assim como a conduta criminosa praticada pelo mesmo, alÃ©m de participante da associaÃ§Ã£o criminosa, participava diretamente da venda de drogas, sendo inclusive encontrado em sua posse um comprovante de depÃ3sito do Banco Bradesco no valor de R$800,00 (oitocentos reais) endereÃ§ada Ã JOSELENY SANTOS LIMA, esposa do rÃ©u Alongado, conforme comprovante juntados Ã fl. 315 dos autos. 114. Desta forma, restando verificado autoria e materialidade delitiva com relaÃ§Ã£o aos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei nÂº. 11.343/2006, a simples negativa de autoria por parte do apelante, nÃ£o consegue desmontar o acervo probatÃ3rio demonstrado pela defesa. Assim, nÃ£o Ã© possÃvel dar provimento ao pleito absolutÃ3rio. 115. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO PARA O DELITO DE CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÃPRIO â DESPROVIMENTO - O pedido de desclassificaÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas para o delito descrito no artigo 28 da lei de drogas, nÃ£o merece prosperar, posto que as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequÃvoca o delito descrito no art. 33 da lei nÂº. 11.343/2006.116. A natureza da droga, a quantidade de substÃ¢ncia apreendida e as condiÃ§Ãμes em que foram encontradas, bem como as demais provas, como as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas demonstram que o rÃ©u fazia parte de um esquema criminoso voltado para venda de drogas.117. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA PREVISTA NO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â IMPROCEDÃNCIA - A alegaÃ§Ã£o nÃ£o merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o rÃ©u se dedica a atividade criminosa, fazia da comercializaÃ§Ã£o de drogas o seu meio de subsistÃªncia, inclusive foi condenado pelo crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 118. As provas constantes dos autos demonstram claramente que o rÃ©u se dedica inteiramente a atividade ilÃcita, sendo integrante de uma associaÃ§Ã£o criminosa voltada para o crime de trÃ¡fico de drogas no municÃpio de Rondon do ParÃ¡, o que pode ser comprovado atravÃ©s da quantidade de droga apreendida, bem como os diÃ¡logos do apelante com os demais rÃ©us. 119. Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a reduÃ§Ã£o da pena aplicada, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 120. Portanto, Ã© inaplicÃ¡vel ao apelante a benesse do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios para o benefÃcio, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o rÃ©u integra uma organizaÃ§Ã£o criminosa e faz do crime o seu meio de vida. 121. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E A MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE PENA â IMPROCEDÃNCIA - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 122. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 123. Com relaÃ§Ã£o a modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, por ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o, entendo que o pleito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que o rÃ©u foi condenado a 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicaÃ§Ã£o da benesse do Â§4Âº do art. 33 da lei de drogas, razÃ£o pela qual com base no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena Ã© o fechado. 124. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.125. RECURSO ALINE ALVES DA SILVA SOUZA â ART. 35 DA LEI 11.343/2006 â PRELIMINARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA NOS AUTOS â CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADA - Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.126. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 2323, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 127. O Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 128. PRELIMINAR DE AUSÃNCIA DE CITAÃÃO INICIAL â REJEIÃÃO - A rÃ© exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso. 129. A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial, conforme se observa Ã s fls. 812/814 (Volume III). Conforme se observa, o Magistrado a quo ao observar a defesa preliminar apresentada pela rÃ©, nÃ£o vislumbrou a existÃªncia de quaisquer das hipÃ3teses do art. 397 do CPP e recebeu a denÃºncia determinando a produÃ§Ã£o de provas. 130. Ã importante frisar que o entendimento atual do STJ Ã© no sentido de que a inobservÃ¢ncia do art. 55 da lei nÂº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo Ã defesa, nos moldes do que ensina o PrincÃpio Pas de NullitÃ© Sans Grief, o que nÃ£o restou comprovado nos autos. 131. Ademais, nÃ£o foi mencionado qualquer prejuÃzo efetivo a defesa da apelante. 132. PRELIMINAR INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA - A defesa alega inÃ©pcia da denÃºncia, sob o argumento de que a apelante fora acusada por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fÃ¡tico, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa. 133. A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposiÃ§Ã£o do fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, qualificaÃ§Ã£o do acusado, classificaÃ§Ã£o do crime a ele imputado e o rol de testemunhas. 134. Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denÃºncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.136. A peÃ§a inicial acusatÃ3ria foi bastante clara quanto a conduta da rÃ©, propiciando o exercÃcio da ampla defesa e contraditÃ3rio, nÃ£o havendo que se falar em nulidade. 135. Ademais, a jurisprudÃªncia dos tribunais superiores Ã© pacÃfica no entendimento de que ocorre a preclusÃ£o da alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia apÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria ser proferida.136. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÃÃO DE PROVAS ILÃCITAS â DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA - NÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, a qual foi autorizada judicialmente e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 137. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 138. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 139. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.140. MÃRITO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDENTE - A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do rÃ©u Ailton, recebia em sua conta bancÃ¡ria valores referente Ã comercializaÃ§Ã£o de entorpecentes. 141. A apelante atuava juntamente com seu companheiro Ailton e recebia os valores oriundos da venda de drogas, atravÃ©s de sua conta bancÃ¡ria, conforme verificado nos autos. Em sendo assim, a resta configurada a participaÃ§Ã£o da apelante no delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 142. Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, âo juiz formarÃ¡ sua convicÃ§Ã£o pela livre apreciaÃ§Ã£o da provaâ. Portanto, o julgador deve formar sua convicÃ§Ã£o com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatÃvel o entendimento do julgador, levando em consideraÃ§Ã£o as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais. 143. Desta forma, restando configurada a participaÃ§Ã£o da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o. 144. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA AO MÃNIMO LEGAL â MODIFICAÃÃO DE REGIME â PARCIAL PROCEDÃNCIA - O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, culpabilidade do agente, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa.145. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, observou-se a necessidade de correÃ§Ã£o de trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais, restando como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u 03 vetores judiciais desfavorÃ¡veis, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula nÂº. 23 do TJPA.146. Em sendo assim, considerando a existÃªncia de 03 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, mantenho a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa, por entender ser uma pena proporcional e razoÃ¡vel ao crime. 147. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa. 148. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, fundamentando na lei 8072/90, porÃ©m considerando que art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90 foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.), fixo o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âbâ do CP.149. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.150. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada Ã apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 151. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 152. RECURSO DE CESAR AUGUSTO LIMA: PRELIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA NOS AUTOS â CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADA - Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.153. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 2181, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 154. O Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 155. PRELIMINAR DE AUSÃNCIA DE CITAÃÃO INICIAL â REJEITADA - O rÃ©u exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso. 156. O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, assim como foi devidamente interrogado em juÃzo.157. Conforme se observa, o Magistrado a quo ao observar a defesa preliminar apresentada pelo rÃ©u, nÃ£o vislumbrou a existÃªncia de quaisquer das hipÃ3teses do art. 397 do CPP e recebeu a denÃºncia determinando a produÃ§Ã£o de provas. 158. Ã importante frisar que o entendimento atual do STJ Ã© no sentido de que a inobservÃ¢ncia do art. 55 da lei nÂº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo Ã defesa, nos moldes do que ensina o PrincÃpio Pas de NullitÃ© Sans Grief, o que nÃ£o restou comprovado nos autos. 159. Ademais, nÃ£o restou demonstrado a ocorrÃªncia de prejuÃzo Ã defesa, o apelante teve vÃ¡rias oportunidades de se manifestar nos autos.160. PRELIMINAR INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA - A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposiÃ§Ã£o do fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, qualificaÃ§Ã£o do acusado, classificaÃ§Ã£o do crime a ele imputado e o rol de testemunhas. 161. Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denÃºncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.162. A peÃ§a inicial acusatÃ3ria foi bastante clara quanto a conduta do rÃ©u, propiciando o exercÃcio da ampla defesa e contraditÃ3rio, nÃ£o havendo que se falar em nulidade. 163. Ademais, a jurisprudÃªncia dos tribunais superiores Ã© pacÃfica no entendimento de que ocorre a preclusÃ£o da alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia apÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria ser proferida.164. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÃÃO DE PROVAS ILÃCITAS â DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â REJEITADA - NÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, a qual foi autorizada judicialmente e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 165. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 166. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 167. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.168. MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - O pleito defensivo nÃ£o merece acolhimento, posto que resta plenamente demonstrado autoria e materialidade delitiva. 169. A materialidade delitiva restou comprovada atravÃ©s dos laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390. Bem como, as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nica que captaram conversas entre o apelante e demais rÃ©us, as quais evidencia os crimes de associaÃ§Ã£o e trÃ¡fico de drogas. 170. A autoria delitiva pode ser verificada atravÃ©s das gravaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas devidamente autorizadas nos autos, onde o nome do apelante Cesar Augusto Lima, vulgo (Bode ou BodÃ£o) aparece em contato com o rÃ©u Alongado, de quem Ã© irmÃ£o.171. O ora apelante era responsÃ¡vel pela distribuiÃ§Ã£o de droga e pagamento de propina Ã policiais, portanto, resta configurado as tuas condutas tÃpicas das quais foi condenado, as previstas no artigos 33 e 35 da lei. 11.343/2006. 172. Assim, a simples negativa de autoria por parte do rÃ©u nÃ£o Ã© capaz de desmontar o acervo probatÃ3rio constante dos autos. 173. Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, âo juiz formarÃ¡ sua convicÃ§Ã£o pela livre apreciaÃ§Ã£o da provaâ. Portanto, o julgador deve formar sua convicÃ§Ã£o com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatÃvel o entendimento do julgador, levando em consideraÃ§Ã£o as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais. 174. Desta forma, restando configurada a participaÃ§Ã£o do apelante no crime descrito que lhe foram imputados, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o, nem mesmo em desclassificaÃ§Ã£o para o delito descrito no art. 28 da lei 11.343/2006. 175. PLEITO DE APLICAÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - A defesa alega que a sentenÃ§a a quo nÃ£o aplicou a benesse de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§4Âº do art. 33 do CP, afirmando que nÃ£o existem nos autos comprovaÃ§Ã£o de que o apelante se dedica a atividade criminosa e muito menos que integra organizaÃ§Ã£o criminosa. 176. A alegaÃ§Ã£o nÃ£o merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o rÃ©u se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 177. Portanto, Ã© inaplicÃ¡vel ao apelante a benesse do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios para o benefÃcio, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o rÃ©u integra uma organizaÃ§Ã£o criminosa e faz do crime o seu meio de vida. 178. O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o rÃ©u faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organizaÃ§Ã£o criminosa e que faz do ilÃcito, seu meio de vida. 179. Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a reduÃ§Ã£o da pena aplicada, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 180. Em sendo assim, nÃ£o Ã© possÃvel a aplicaÃ§Ã£o da causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena, prevista no art.33, Â§4Âº da Lei de Drogas. 181. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 182. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 183. PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - Alega a defesa que a ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o para a fixaÃ§Ã£o do regime mais gravoso, pelo que requereu a modificaÃ§Ã£o para o regime inicial menor gravoso. 184. O pleito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que o rÃ©u foi condenado a 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicaÃ§Ã£o da benesse do Â§4Âº do art. 33 da lei de drogas, razÃ£o pela qual com base no art. 33, Â§2Âº, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena Ã© o fechado. 185. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.186. RECURSO JOSILENY DE SOUSA SANTOS â ART. 35 DA LEI 11.343/2006 â PRELIMINARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA NOS AUTOS â CERCEAMENTO DE DEFESA - Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.187. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 2238, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 188. O Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.189. PRELIMINAR DE AUSÃNCIA DE CITAÃÃO INICIAL - REJEITADA - A rÃ© exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso. A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial e indicou testemunhas, conforme se observa Ã s fls. 732/737 (Volume III). 190. O Magistrado a quo ao observar a defesa preliminar apresentada pela rÃ©, nÃ£o vislumbrou a existÃªncia de quaisquer das hipÃ3teses do art. 397 do CPP e recebeu a denÃºncia determinando a produÃ§Ã£o de provas. 191. Ã importante frisar que o entendimento atual do STJ Ã© no sentido de que a inobservÃ¢ncia do art. 55 da lei nÂº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo Ã defesa, nos moldes do que ensina o PrincÃpio Pas de NullitÃ© Sans Grief, o que nÃ£o restou comprovado nos autos.192. Assim, conforme mencionado, alÃ©m de nÃ£o ter sido demonstrado a ocorrÃªncia de prejuÃzo Ã defesa, a apelante teve vÃ¡rias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada. 193. PRELIMINAR INÃPCIA DA DENÃNCIA â REJEITADA - A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposiÃ§Ã£o do fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, qualificaÃ§Ã£o do acusado, classificaÃ§Ã£o do crime a ele imputado e o rol de testemunhas. 194. Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denÃºncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como a mesma agia.195. A peÃ§a inicial acusatÃ3ria foi bastante clara quanto a conduta da rÃ©, propiciando o exercÃcio da ampla defesa e contraditÃ3rio, nÃ£o havendo que se falar em nulidade. 196. Ademais, a jurisprudÃªncia dos tribunais superiores Ã© pacÃfica no entendimento de que ocorre a preclusÃ£o da alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia apÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria ser proferida.197. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÃÃO DE PROVAS ILÃCITAS â DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â REJEITADA - NÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, a qual foi autorizada judicialmente e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 198. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 199. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 200. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.201. O STF jÃ¡ proferiu decisÃ£o no seguinte sentido: âÃ© lÃcita a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, determinada em decisÃ£o judicial fundamentada, quando necessÃ¡ria, como Ãºnico meio de prova, Ã apuraÃ§Ã£o de fato delituosoâ (Inq nÂº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)202. MÃRITO. PLEITO ABSOLUTÃRIO - A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do rÃ©u Francisco das Chagas, recebia em sua conta bancÃ¡ria valores referente Ã comercializaÃ§Ã£o de entorpecentes e tinha pleno conhecimento dos atos criminosos de seu marido. 203. A apelante atuava juntamente com seu companheiro Francisco das chagas e recebia os valores oriundos da venda de drogas, atravÃ©s de sua conta bancÃ¡ria, conforme verificado nas transcriÃ§Ãμes das interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas. Em sendo assim, a resta configurada a participaÃ§Ã£o da apelante no delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 204. Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, âo juiz formarÃ¡ sua convicÃ§Ã£o pela livre apreciaÃ§Ã£o da provaâ. Portanto, o julgador deve formar sua convicÃ§Ã£o com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatÃvel o entendimento do julgador, levando em consideraÃ§Ã£o as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais. 205. Desta forma, restando configurada a participaÃ§Ã£o da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o. 206. Ademais, o pleito de desclassificaÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas para o de posse para consumo, nÃ£o merece sequer ser conhecido, tendo em vista que a rÃ© nÃ£o foi condenada as sanÃ§Ãμes punitivas do art. 33 da lei nÂº. 11.343/2006.207. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA â MODIFICAÃÃO DE REGIME - O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, culpabilidade do agente, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa.208. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, observou-se a necessidade de correÃ§Ã£o de duas circunstÃ¢ncias judiciais, restando como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u 04 vetores judiciais desfavorÃ¡veis, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula nÂº. 23 do TJPA.209. SÃºmula nÂº 23: A aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. (SÃºmula n. 23, 28Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)210. Em sendo assim, considerando a existÃªncia de 04 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, mantenho a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa, por entender ser uma pena proporcional e razoÃ¡vel ao crime. 211. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa. 212. Considerando a pena inferior a 08 anos de reclusÃ£o, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, considerando o disposto no art. 33, Â§2Âº, âbâ do CP.213. Finalmente, apesar da necessidade de correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a algumas anÃ¡lises das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.214. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO â IMPROCEDENTE - O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada Ã apelante Ã© bem superior a 04 anos, portanto, nÃ£o se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 215. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal sÃ£o cumulativos, portanto, se o agente nÃ£o possui um deles, nÃ£o faz jus ao benefÃcio. 216. RECURSO INTERPOSTO POR RONIVON CAVALCANTE SANTOS â ART. 33 E 35 DA LEI DE DORGAS â PRELIMINARES - A NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM FUNÃÃO DA AUSÃNCIA DO APENSAMENTO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA â REJEIÃÃO - A defesa do apelante aduz que nÃ£o foi juntado ao processo os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o que ocasionou cerceamento de defesa, razÃ£o pela qual a sentenÃ§a deve ser declarada nula. 217. Conforme se devidamente analisado no presente recurso, restou constatado que a preliminar nÃ£o deve ser acolhida. Explico. 218. Os autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica estÃ£o apensados aos autos principais e conforme consta da sentenÃ§a guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cÃ3pia dos Ã¡udios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cÃ3pia, conforme se observa na sentenÃ§a guerreada, Ã fl. 1929.219. Ademais, apesar de alegar que nÃ£o teve acesso aos autos de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, o apelante ressalta em seu recurso as peÃ§as constantes dos referidos autos, conforme se observa Ã fl. 3160, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado a quo. 220. O Juiz sentenciante tem fÃ© pÃºblica, nÃ£o havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra221. MÃRITO - PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES DE TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO E IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS PARA CONDENAÃÃO - Inicialmente, Ã© bom destacar que a materialidade delitiva resta plenamente demonstrada, Ã fl. 317, atravÃ©s da apreensÃ£o de 610 petecas de cocaÃna, 40 trouxas de pÃ3 e 01 saco contendo plÃ¡sticos cortados, apreendidos em poder de JEFFERSON DE ANDRADE LIMA e 50 cabeÃ§as de nÃ3ia, 05 gramas de cocaÃna, R$ 156,00 e 06 comprovantes de depÃ3sito do Banco Bradesco, em poder do ora apelante RONIVON CAVALCANTE SANTOS. Bem como, os laudos toxicolÃ3gicos definitivos, juntados Ã s fls. 1388/1390.222. A autoria delitiva igualmente resta configurada, atravÃ©s das demais provas constantes dos autos e pela interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, onde se verifica conversas entre o apelante RONIVON, vulgo âNEGÃOâ e o rÃ©u Francisco das Chagas, vulgo âALONGADOâ.223. NÃ£o hÃ¡ como prosperar a alegaÃ§Ã£o de negativa de autoria, nem mesmo de ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o. As provas demonstradas sÃ£o claras e determinantes para se afirmar a prÃ¡tica dos delitos por parte do apelante Ronivon. AlÃ©m da prova material, que forma apreendidas em seu poder, a conversa que o mesmo tem ao telefone com Alongado, demonstra de forma evidente que o rÃ©u vendia entorpecente em associaÃ§Ã£o com os demais rÃ©us. 224. Ademais, nÃ£o hÃ¡ que se falar em prova imprestÃ¡vel, posto que a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente autorizada e nÃ£o se baseou unicamente em denÃºncia anÃ ́nima, tendo em vista que jÃ¡ existia uma investigaÃ§Ã£o preliminar, que se confirmou atravÃ©s da interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica. AlÃ©m do mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade em se deflagrar uma investigaÃ§Ã£o atravÃ©s de denÃºncia anÃ ́nima, desde que se verifiquem indÃcios mÃnimos de autoria delitiva. 225. Ã importante ressaltar que as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operaÃ§Ã£o policial denominada âOperaÃ§Ã£o Desbravamentoâ, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do ParÃ¡, a qual tinha os rÃ©us como agente. 226. A medida cautelar de interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausÃªncia das hipÃ3teses descritas no art. 2Âº da lei nÂº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogaÃ§Ã£o quando necessÃ¡ria. Portanto, nÃ£o hÃ¡ qualquer nulidade a ser levantada com relaÃ§Ã£o a mencionada prova. 227. De qualquer modo, vale consignar que a decisÃ£o proferida pelo JuÃzo autorizando a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que nÃ£o haveria indÃcios razoÃ¡veis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.228. O STF jÃ¡ proferiu decisÃ£o no seguinte sentido: âÃ© lÃcita a interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica, determinada em decisÃ£o judicial fundamentada, quando necessÃ¡ria, como Ãºnico meio de prova, Ã apuraÃ§Ã£o de fato delituosoâ (Inq nÂº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)229. Conforme demonstrado, nÃ£o hÃ¡ que se falar em anulaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, assim como nÃ£o Ã© possÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio, ante a autoria e materialidade delitiva dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006, devidamente demonstrada nos autos. 230. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA, PREVISTA NO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - REJEIÃÃO - A alegaÃ§Ã£o nÃ£o merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o rÃ©u se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado tambÃ©m pelo crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. 231. Portanto, Ã© inaplicÃ¡vel ao apelante a benesse do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios para o benefÃcio, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o rÃ©u integra uma organizaÃ§Ã£o criminosa e faz do crime o seu meio de vida. 232. O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o rÃ©u faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organizaÃ§Ã£o criminosa e que faz do ilÃcito, seu meio de vida. 233. Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a reduÃ§Ã£o da pena aplicada, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 234. Em sendo assim, nÃ£o Ã© possÃvel a aplicaÃ§Ã£o da causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena, prevista no art.33, Â§4Âº da Lei de Drogas. 235. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA:236. Crime descrito no art. 33 d alei de drogas: O Magistrado a quo, considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 08 anos de reclusÃ£o e 600 dias-multa.237. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, observou-se a necessidade de correÃ§Ã£o de duas circunstÃ¢ncias judiciais, restando como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u 04 vetores judiciais desfavorÃ¡veis, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula nÂº. 23 do TJPA.238. Em sendo assim, em que pese as novas ponderaÃ§Ãμes e correÃ§Ãμes, considerando a existÃªncia de 04 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, mantenho a pena-base em 08 anos de reclusÃ£o e 600 dias-multa, por entender ser uma pena proporcional e razoÃ¡vel ao crime. 239. Ã importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelaÃ§Ã£o, permite que o julgador de segundo grau, reanÃ¡lise a dosimetria, fazendo novas ponderaÃ§Ãμes com relaÃ§Ã£o a conduta do rÃ©u, desde que nÃ£o haja reforma em prejuÃzo ao rÃ©u, em caso de recurso somente da defesa.240. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 08 anos de reclusÃ£o e 600 dias-multa. 241. Crime descrito no art. 35 da lei nÂº. 11.343/06: O Magistrado a quo considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, culpabilidade do agente, culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa.242. ApÃ3s anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, observou-se a necessidade de correÃ§Ã£o de duas circunstÃ¢ncias judiciais, restando como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u 04 vetores judiciais desfavorÃ¡veis, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula nÂº. 23 do TJPA.243. Em sendo assim, considerando a existÃªncia de 04 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, mantenho a pena-base em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa, por entender ser uma pena proporcional e razoÃ¡vel ao crime. 244. Na segunda e terceira fase da dosimetria, nÃ£o foram verificadas circunstÃ¢ncias atenuante ou agravantes, assim como nÃ£o se vislumbra causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, resultando a pena final em 07 anos de reclusÃ£o e 800 dias-multa. 245. Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em 15 anos de reclusÃ£o e 1400 dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, por dia-multa. 246. A pena de reclusÃ£o deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âaâ do CPB.247. Ressalto que o Magistrado a quo fixou o regime fechado, porÃ©m com base no art. 2Âº, Â§1Âº da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 2Âº da Lei nÂº. 8.072/90, com redaÃ§Ã£o dada pela Lei 11.464/07, o qual prevÃª que a pena por crime hediondo (inclusive trÃ¡fico de drogas) serÃ¡ cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o regime inicial fechado, porÃ©m com fulcro no CÃ3digo Penal Brasileiro.248. Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a algumas anÃ¡lises das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o os crimes cometidos, bem como a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.249. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS COM RELAÃÃO AOS RÃUS JUCICLEI CONCEIÃÃO DE ALMEIDA, JOSÃ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. CORREÃÃO DE OFÃCIO DA PENA DE MULTA COM RELAÃÃO AOS APELANTES MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E IMPROVIDOS COM RELAÃÃO AOS RÃUS JUCICLEI CONCEIÃÃO DE ALMEIDA, JOSÃ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. BEM COMO CORRIGIR, DE OFÃCIO, A PENA DE MULTA COM RELAÃÃO AOS APELANTES MICHELE LÃCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi pela Exma. Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001045-50.2011.814.0046.
APELANTE: JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA.
APELANTE: JOSÉ REIS MONTEIRO.
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA.
APELANTE: RONIVON CAVALCANTE SANTOS.
APELANTE: JOSILENY DE SOUSA SANTOS.
APELANTE: JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA.
APELANTE: CESAR AUGUSTO LIMA.
APELANTE: VANDERLI ARAUJO RODRIGUES.
APELANTE: MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA.
APELANTE: ALINE ALVES DA SILVA SOUZA.
APELANTE: JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO.
APELANTE: ROGERIO RAMALHO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - 12 APELANTES - RECURSOS AUTÔNOMOS - TESES COMUNS - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL - REJEITADA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - REFORMA DA DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - SÚMULA 23 DO TJPA - REALIZAÇÃO DE NOVAS PONDERAÇÕES DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNICAS, SEM PREJUÍZO AOS APELANTES - PRECEDENTES STF - PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - IMPROCEDENTE - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NO ART. 2º, §1º DA LEI 8.078/90 - DECLARADO INCONSTITUCIONAL - CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL SOMENTE COM RELAÇÃO A RÉ ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E RÉ JOSILENY DE SOUSA SANTOS, EM RAZÃO DAS PENAS INFERIORES A 08 ANOS DE RECLUSÃO, O QUE ENSEJOU A FIXAÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, §2, `b¿ - A PERDA DO CARGO AOS RÉUS POLICIAIS DEVE SER MANTIDA POR SER EFEITO DA CONDENAÇÃO, PREVISTO NO ART. 92, I, ¿A¿ DO CP - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS COM RELAÇÃO AOS RÉUS JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA COM RELAÇÃO AOS APELANTES MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS PARA FIXAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM SEMIABERTO.
1.

APELANTE: JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
-
É importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, permite que o julgador de segundo grau, reanálise a dosimetria, fazendo novas ponderações com relação a conduta do réu, desde que não haja reforma em prejuízo ao réu, em caso de recurso somente da defesa. PRECEDENTES.
2.

Apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
3.

Considerando o concurso material de crimes
(art. 33 e 35 da lei 11.343/2006)
, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
4.

Necessária correção com relação a fundamentação da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual havia sido fixado com base na lei de crimes hediondos -
o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
5.

APELANTE: JOSÉ REIS MONTEIRO - ART. 35 DA LEI 11.343/2006 e 316 DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE
-
Resta plenamente configurada a participação do réu José Reis Monteiro na associação criminosa, o mesmo se furtava de executar sua função como policial militar, dando proteção aos demais participantes da associação criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/2006.
6.

O apelante foi citado diversas vezes nas conversas interceptadas, inclusive foi mencionado ter sido pago ao mesmo a quantia de R$ 2.000,00, além de resta constatado que existia um acerto de pagamento semanal ao mesmo, parte do traficante.
7.

Restou verificado ainda que o apelante fazia exigências para os traficantes, e caso não fosse atendido, os pontos de droga seriam invadidos pela polícia, configurando delito descrito no art. 316 do CP.
8.

A simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Não possível dar provimento ao pleito absolutório.
9.

PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RELAÇÃO A PERDA DO CARGO PÚBLICO -
O apelante foi condenado a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, não há que se falar em nulidade, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado. Inteligência do art. 92, I, ¿a¿ do CP.
10.

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA - ART. 33 e 35 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINARES
:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE
DEFESA - REJEITADA
- Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
11.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2140, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
12.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.
13.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -
O réu exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.
14.

O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, conforme se observa às fls. 643/646 (Volume III), assim como foi devidamente interrogado em juízo, o que pode ser observado à fl. 1180 (Volume IV).
15.

Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pelo réu, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.
16.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.
17.

Além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, o apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.
18.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA -
A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.
19.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.
20.

A peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta do réu, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
21.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida.
22.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA -
Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
23.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
24.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
25.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.
26.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10).
27.

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - IMPROCEDÊNCIA -
A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidencia os crimes de associação e tráfico de drogas.
28.

A autoria delitiva pode ser verificada através da confissão do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatório dos demais réus na fase judicial, além das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos.
29.

Nas interceptações telefônicas foi possível verificar conversas do Apelante Francisco das Chagas, conhecido como Alongado, que demonstram claramente a ocorrência dos crimes que lhe são imputados
30.

O apelante ora mencionado é conhecido como o chefe do tráfico de drogas, além de ser o líder da associação criminosa, restando demonstrando que era o mesmo que promovia a distribuição das drogas e emitia as ordens para os demais envolvidos.
31.

Assim, a simples negativa de autoria por parte do réu não é capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.
32.

A alegação de que os depoimentos foram prestados sob tortura não foram comprovados nos autos. Ademais, os depoimentos prestados perante autoridade policial foram corroborados por depoimentos prestados em Juízo, conforme demonstrando.
33.

O pleito absolutório segue indeferido. Assim como, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 d alei 11.3434/2006, uma vez que todas as provas constantes dos autos, demonstram que o réu é o chefão da associação e do tráfico de drogas, o que não impede que o mesmo seja também usuário de entorpecentes.
34.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - IMPROCEDENTE
- Resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.
35.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.
36.

As provas constantes dos autos demonstram claramente que o réu se dedica inteiramente a atividade ilícita, sendo inclusive apontando como o chefe da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas no município de Rondon do Pará, o que pode ser comprovado através da quantidade de droga apreendida, bem como os diálogos do apelante com os demais réus.
37.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.
38.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
39.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
40.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA
-
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
23 anos de reclusão e 1950 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
41.

APELANTE
JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA - ARTS. 33 E 35 DA lei 11.343/06 - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE -
A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e Apreensão, constante à fl. 137 dos autos, no qual é possível verificar que foi apreendido na residência do apelante Jefferson os seguintes objetos: ¿01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaína; 40 trouxas de pó, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotações, 01 saco contendo sacos cortados.
42.

A autoria delitiva pode ser evidenciada através das interceptações telefônicas que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes de associação e tráfico de drogas.
43.

Através de interceptação telefônica mostram que o apelante assumiu a gerência do tráfico de drogas, como pessoa de confiança do chefe, após o atentado contra Mauro. Restou observado que ora apelante era responsável pelo gerenciamento, abastecimento das bocas de fumo e arrecadação do dinheiro advindo das vendas de drogas, o que pode ser também evidenciado pela quantidade de droga apreendida na residência do mesmo e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.
44.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Portanto, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
45.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
46.

REFORMA DA DOSIMETRIA -
47.

Após análise das circunstâncias judiciais de ambos os crimes, observou-se a necessidade de correção de circunstâncias judiciais, porém restaram vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
48.

Assim, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
49.

Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
50.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
51.

APELANTE VANDERLI ARAUJO RODRIGUES - ART. 33 E 35 DA LEI Nº. 11.3434/2006 - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
A defesa do apelante alega não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.
52.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida.
53.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
54.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2269, ao questionar que o pedido de interceptação telefônica não tem relação com os fatos apurados, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
55.

É bom ressaltar que o Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra.
56.

MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - IMPROCEDENTE -
A alegação da defesa não merece prosperar, tendo em vista que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
57.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
58.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
59.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.
60.

A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes imputados ao apelante.
61.

Bem como, demonstram que o apelante responsável pela venda, distribuição e arrecadação de dinheiro oriundo do tráfico, além de ser responsável por negociais com policias, restando caracterizados os crimes de tráfico e associação para o tráfico.
62.

A autoria delitiva pode ser verificada através da confissão do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatório dos demais réus na fase judicial, além das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos.
63.

REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE -
As reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, apesar das alterações necessárias não levam a redução a pena, ante a permanência de vetores negativos, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
64.

Em razão do concurso material (art. 33 e 35 da lei 11.343/2006) concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
65.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
66.

APELANTE
MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA - ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 316 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA
-
A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e Apreensão, constante à fl. 137 dos autos, no qual é possível verificar a apreensão dos seguintes objetos: ¿01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaína; 40 trouxas de pó, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotações, 01 saco contendo sacos cortados¿. Bem como as interceptações telefônica constantes do autos.
67.

A autoria delitiva pode ser evidenciada através das interceptações telefônicas que captaram conversas entre a apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes descritos nos art. 35 da lei 11.343/2006 e art. 316 do CP.
68.

Através de interceptação telefônica verifica-se que a apelante, tinha contato direto com o chefe do tráfico, o também réu FRANCISCO DAS CHAGAS, conhecido como ¿Alongado¿, o qual inclusive a chamava de ¿prima¿, o demonstra o grau de intimidade que a mesma tinha com o outro réu.
69.

A ré Michelle é investigadora de Polícia Civil e, utilizando o órgão estatal, a Delegacia de Polícia de Rondon do Pará, prestava apoio ao tráfico e repassava informações privilegiadas aos traficantes, bem como recebia dinheiro em troca de proteção.
70.

A apelante também repassa informações privilegiadas aos traficantes, colocando, inclusive a vida de terceiros em risco. Em conversa interceptada, verifica-se o réu Alongado relatando situação que lhe foi repassada por Michele.
71.

Todos os fatos levam a conclusão de a Michele, ora apelante repassava as informações ao Ré Alongado, como fez com relação ao réu Mauro, que inclusive sofre uma tentativa de homicídio, em razão das informações que passou a Michele e a mesma repassou ao Alongado.
72.

Pelo exposto e demais provas constantes dos autos, verifica-se que a Michele fazia parte da associação criminosa, tendo com função dar proteção aos traficantes, auxiliando para que o esquema criminosa não fosse descoberto e pudesse funcionar tranquilamente.
73.

Restou demonstrado também que a apelante exigia vantagem indevida aos traficantes para deixar de proceder de acordo com a sua função pública e ainda proteger os criminosos, quando deveria proteger a sociedade. Conforme se observou ao longo da instrução, a apelante tinha encontros marcados com o traficante para receber os valores exigidos.
74.

Em sendo assim, por todo o exposto, resta plenamente caracterizado os crimes imputados à ré.
75.

REFORMA DA DOSIMETRIA
-
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO
:
76.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:
O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.
77.

Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ.
78.

Assim, mantenho a pena-base fixada, em
08 anos e 1000 dias-multa
, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.
79.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.
80.

Crime previsto no art. 316 do CPB:
O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
06 anos de reclusão.
81.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ. Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusão e multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.
82.

Verifico que o magistrado
a quo
deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razão pela qual a fixo no mínimo legal, portanto 10 dias-multa.
83.

Na segunda fase da dosimetria não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes.
84.

Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razão da continuidade delitiva, prevista n art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.
85.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
18 anos de reclusão e 1016 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
86.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
87.

A perda do cargo é medida imposta em razão dos efeitos da condenação, conforme previsto no art. 92, I, ¿a¿ do CP.
88.

A apelante foi condenada a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
89.

APELAÇÃO JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO - ART. 35 DA LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 316 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE -
O pleito absolutório não merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participação do apelante JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO no esquema criminoso, seu nome foi citado em várias conversas telefônicas interceptadas pela polícia, das quais é possível verificar que o réu se valendo da função pública protegia as ações dos traficantes, em troca de contraprestação em dinheiro ou droga. Restando demonstrando ainda, que caso os traficantes não atendessem as exigências do mesmo, as bocas de fumo era invadidas e saqueadas, conforme se observa de trechos extraídos da interceptação telefônica.
90.

Resta plenamente configurada a participação do réu João Daniel Nunes Damasceno na associação criminosa, assim como o mesmo se furtava de executar sua função como policial militar, dando proteção aos demais participantes da associação criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/2006.
91.

A mesma forma que restou configurado que o réu exigia vantagem indevida e em caso de recusa, invadia e saqueava as bocas de fumo, conforme restou evidenciado nas conversas telefônicas transcritas, configurando delito descrito no art. 316 do CP.
92.

Desta forma, a simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Não possível dar provimento ao pleito absolutório.
93.

PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RELAÇÃO A PERDA DO CARGO PÚBLICO - IMPROCEDENTE
- A alegação de nulidade por ausência de fundação quanto a perda do cargo público, verifico que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
, apenas aplicou o que está previsto em lei. O art. 92, I, ¿a¿ do CP estabelece:
Art.92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;
94.

O apelante foi condenado a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, não há que se falar em nulidade, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
95.

REFORMA DA DOSIMETRIA
- O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.
96.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ.
97.

Mantenho a pena-base fixada, em 08 anos e 1000 dias-multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.
98.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.
99.

Crime previsto no art. 316 do CPB:
100.

O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
06 anos de reclusão e multa
101.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ.
102.

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusão e multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.
103.

Verifico que o magistrado
a quo
deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razão pela qual a fixo no mínimo legal, portanto 10 dias-multa.
104.

Na segunda fase da dosimetria não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes.
105.

Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.
106.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
18 anos de reclusão e 1016 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
107.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
108.

Apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
109.

A perda do cargo é medida imposta em razão dos efeitos da condenação, conforme previsto no art. 92, I, ¿a¿ do CP.
110.

APELAÇÃO

ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito absolutório não merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participação do apelante Rogério Ramalho da Silva no esquema criminoso, seu nome foi citado em várias conversas telefônicas interceptadas pela polícia, das quais é possível verificar que o réu tinha ligação com os demais réus, participando da comercialização e movimentação do tráfico de drogas em Rondon do Pará.
111.

A materialidade do crime resta verifica através da apreensão de drogas e materiais característicos de tráfico que foi apreendido em poder de membros da associação, bem como pelos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390.
112.

As interceptações telefônica que captaram conversas envolvendo o apelante, que evidenciam sua ligação como a associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, inclusive em depoimento o apelante afirmou que o número (9491440808) interceptado lhe pertencia.
113.

Resta plenamente configurada a ligação do apelante com o réu Alongado, assim como a conduta criminosa praticada pelo mesmo, além de participante da associação criminosa, participava diretamente da venda de drogas, sendo inclusive encontrado em sua posse um comprovante de depósito do Banco Bradesco no valor de R$800,00 (oitocentos reais) endereçada à JOSELENY SANTOS LIMA, esposa do réu Alongado, conforme comprovante juntados à fl. 315 dos autos.
114.

Desta forma, restando verificado autoria e materialidade delitiva com relação aos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, a simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Assim, não é possível dar provimento ao pleito absolutório.
115.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - DESPROVIMENTO
-
O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 28 da lei de drogas, não merece prosperar, posto que as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
116.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, bem como as demais provas, como as interceptações telefônicas demonstram que o réu fazia parte de um esquema criminoso voltado para venda de drogas.
117.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - IMPROCEDÊNCIA -
A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, fazia da comercialização de drogas o seu meio de subsistência, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.
118.

As provas constantes dos autos demonstram claramente que o réu se dedica inteiramente a atividade ilícita, sendo integrante de uma associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas no município de Rondon do Pará, o que pode ser comprovado através da quantidade de droga apreendida, bem como os diálogos do apelante com os demais réus.
119.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.
120.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.
121.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
122.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
123.

Com relação a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por ausência de fundamentação, entendo que o pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, ¿a¿ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
.
124.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
125.

RECURSO ALINE ALVES DA SILVA SOUZA - ART. 35 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
126.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2323, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
127.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.
128.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO -
A ré exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.
129.

A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial, conforme se observa às fls. 812/814 (Volume III). Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pela ré, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.
130.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.
131.

Ademais, não foi mencionado qualquer prejuízo efetivo a defesa da apelante.
132.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA -
A defesa alega inépcia da denúncia, sob o argumento de que a apelante fora acusada por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa.
133.

A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.
134.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.
136. A peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta da ré, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
135.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida.
136.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA -
Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
137.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
138.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
139.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.
140.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE -
A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do réu Ailton, recebia em sua conta bancária valores referente à comercialização de entorpecentes.
141.

A apelante atuava juntamente com seu companheiro Ailton e recebia os valores oriundos da venda de drogas, através de sua conta bancária, conforme verificado nos autos. Em sendo assim, a resta configurada a participação da apelante no delito de associação para o tráfico.
142.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.
143.

Desta forma, restando configurada a participação da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
144.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - MODIFICAÇÃO DE REGIME - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.
145.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de três circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 03 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
146.

Em sendo assim, considerando a existência de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.
147.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.
148.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, fundamentando na lei 8072/90, porém considerando que art. 2º, §1º da lei 8.078/90 foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.), fixo o regime inicial de cumprimento de pena em
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.
149.

Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
150.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada à apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
151.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
152.

RECURSO DE CESAR AUGUSTO LIMA: PRELIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
153.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2181, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
154.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.
155.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL - REJEITADA -
O réu exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.
156.

O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, assim como foi devidamente interrogado em juízo.
157.

Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pelo réu, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.
158.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.
159.

Ademais, não restou demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, o apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos.
160.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA -
A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.
161.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia.
162.

A peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta do réu, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
163.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida.
164.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA -
Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
165.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
166.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
167.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.
168.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
O pleito defensivo não merece acolhimento, posto que resta plenamente demonstrado autoria e materialidade delitiva.
169.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidencia os crimes de associação e tráfico de drogas.
170.

A autoria delitiva pode ser verificada através das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos, onde o nome do apelante Cesar Augusto Lima, vulgo (Bode ou Bodão) aparece em contato com o réu Alongado, de quem é irmão.
171.

O ora apelante era responsável pela distribuição de droga e pagamento de propina à policiais, portanto, resta configurado as tuas condutas típicas das quais foi condenado, as previstas no artigos 33 e 35 da lei. 11.343/2006.
172.

Assim, a simples negativa de autoria por parte do réu não é capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.
173.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.
174.

Desta forma, restando configurada a participação do apelante no crime descrito que lhe foram imputados, não havendo que se falar em absolvição, nem mesmo em desclassificação para o delito descrito no art. 28 da lei 11.343/2006.
175.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 -
A defesa alega que a sentença a quo não aplicou a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP, afirmando que não existem nos autos comprovação de que o apelante se dedica a atividade criminosa e muito menos que integra organização criminosa.
176.

A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.
177.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.
178.

O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o réu faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organização criminosa e que faz do ilícito, seu meio de vida.
179.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.
180.

Em sendo assim, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas.
181.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
182.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
183.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
Alega a defesa que a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, pelo que requereu a modificação para o regime inicial menor gravoso.
184.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
.
185.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
186.

RECURSO JOSILENY DE SOUSA SANTOS - ART. 35 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA -
Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
187.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2238, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
188.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.
189.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL - REJEITADA -
A ré exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso. A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial e indicou testemunhas, conforme se observa às fls. 732/737 (Volume III).
190.

O Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pela ré, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.
191.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.
192.

Assim, conforme mencionado, além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, a apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.
193.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA -
A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.
194.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como a mesma agia.
195.

A peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta da ré, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
196.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida.
197.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA -
Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
198.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
199.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
200.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.
201.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)
202.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
-
A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do réu Francisco das Chagas, recebia em sua conta bancária valores referente à comercialização de entorpecentes e tinha pleno conhecimento dos atos criminosos de seu marido.
203.

A apelante atuava juntamente com seu companheiro Francisco das chagas e recebia os valores oriundos da venda de drogas, através de sua conta bancária, conforme verificado nas transcrições das interceptações telefônicas. Em sendo assim, a resta configurada a participação da apelante no delito de associação para o tráfico.
204.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.
205.

Desta forma, restando configurada a participação da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
206.

Ademais, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo, não merece sequer ser conhecido, tendo em vista que a ré não foi condenada as sanções punitivas do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
207.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - MODIFICAÇÃO DE REGIME
- O
Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa.
208.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
209.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)
210.

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.
211.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.
212.

Considerando a pena inferior a 08 anos de reclusão, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em
semiaberto
, considerando o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.
213.

Finalmente, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
214.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada à apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
215.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
216.

RECURSO INTERPOSTO POR RONIVON CAVALCANTE SANTOS - ART. 33 E 35 DA LEI DE DORGAS - PRELIMINARES - A NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DO APENSAMENTO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEIÇÃO -
A defesa do apelante aduz que não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica, o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.
217.

Conforme se devidamente analisado no presente recurso, restou constatado que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.
218.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.
219.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 3160, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.
220.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra
221.

MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO
-

Inicialmente, é bom destacar que a materialidade delitiva resta plenamente demonstrada, à fl. 317, através da apreensão de 610 petecas de cocaína, 40 trouxas de pó e 01 saco contendo plásticos cortados, apreendidos em poder de JEFFERSON DE ANDRADE LIMA e 50 cabeças de nóia, 05 gramas de cocaína, R$ 156,00 e 06 comprovantes de depósito do Banco Bradesco, em poder do ora apelante RONIVON CAVALCANTE SANTOS. Bem como, os laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390.
222.

A autoria delitiva igualmente resta configurada, através das demais provas constantes dos autos e pela interceptação telefônica, onde se verifica conversas entre o apelante RONIVON, vulgo ¿NEGÃO¿ e o réu Francisco das Chagas, vulgo ¿ALONGADO¿.
223.

Não há como prosperar a alegação de negativa de autoria, nem mesmo de ausência de fundamentação. As provas demonstradas são claras e determinantes para se afirmar a prática dos delitos por parte do apelante Ronivon. Além da prova material, que forma apreendidas em seu poder, a conversa que o mesmo tem ao telefone com Alongado, demonstra de forma evidente que o réu vendia entorpecente em associação com os demais réus.
224.

Ademais, não há que se falar em prova imprestável, posto que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.
225.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.
226.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.
227.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.
228.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)
229.

Conforme demonstrado, não há que se falar em anulação da sentença, assim como não é possível acolher o pleito absolutório, ante a autoria e materialidade delitiva dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006, devidamente demonstrada nos autos.
230.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - REJEIÇÃO -
A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado também pelo crime de associação para o tráfico.
231.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.
232.

O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o réu faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organização criminosa e que faz do ilícito, seu meio de vida.
233.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.
234.

Em sendo assim, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas.
235.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA:
236.

Crime descrito no art. 33 d alei de drogas:
O Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base
em 08 anos de reclusão e 600 dias-multa.
237.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
238.

Em sendo assim, em que pese as novas ponderações e correções, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.
239.

É importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, permite que o julgador de segundo grau, reanálise a dosimetria, fazendo novas ponderações com relação a conduta do réu, desde que não haja reforma em prejuízo ao réu, em caso de recurso somente da defesa.
240.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.
241.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:
O Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa.
242.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
243.

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.
244.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.
245.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.
246.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB.
247.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.
248.

Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
249.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS COM RELAÇÃO AOS RÉUS JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA COM RELAÇÃO AOS APELANTES MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DOS RECURSOS E IMPROVIDOS COM RELAÇÃO AOS RÉUS JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. BEM COMO CORRIGIR, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA COM RELAÇÃO AOS APELANTES MICHELE LÚCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA E JOSILENY DE SOUSA SANTOS,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001045-50.2011.814.0046.
APELANTE: JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA.
APELANTE: JOSÉ REIS MONTEIRO.
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA.
APELANTE: RONIVON CAVALCANTE SANTOS.
APELANTE: JOSILENY DE SOUSA SANTOS.
APELANTE: JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA.
APELANTE: CESAR AUGUSTO LIMA.
APELANTE: VANDERLI ARAUJO RODRIGUES.
APELANTE: MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA.
APELANTE: ALINE ALVES DA SILVA SOUZA.
APELANTE: JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO.
APELANTE: ROGERIO RAMALHO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Tratam-se de recursos de apelações criminais interpostos por
JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, RONIVON CAVALCANTE SANTOS, JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA, ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO e ROGERIO RAMALHO DA SILVA
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rondon do Pará, que condenou os apelantes e outros, nos seguintes termos:
1.

JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06
, sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena.
2.

JOSÉ REIS MONTEIRO
foi condenado

a
18 (dezoito) anos de reclusão e 1040 (mil e quarenta) dias-multa,
pela prática do crime descrito no
art. 35 da Lei nº. 11.343/06 e art. 316 c/c art. 71 do CP,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
3.

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
foi condenado

a
23 (vinte e três) anos de reclusão e 1950 (mil, novecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35, VI da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
4.

RONIVON CAVALCANTE SANTOS
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
5.

JOSILENY DE SOUSA SANTOS
foi condenado a
07 anos de reclusão e 800 dias-multa,
pela

prática do crime descrito no
art. 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
6.

JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
7.

CESAR AUGUSTO LIMA
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
8.

VANDERLI ARAUJO RODRIGUES
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
9.

MICHELE LUCIA FERREIRA CORRÊA
foi condenada

a
18 (dezoito) anos de reclusão e 1040 (mil e quarenta) dias-multa,
pela prática do crime descrito no
art. 35 da Lei nº. 11.343/06 e art. 316 c/c art. 71 do CP,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
10.

ALINE ALVES DA SILVA SOUZA
foi condenada a
07 anos de reclusão e 800 dias-multa,
pela

prática do crime descrito no
art. 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
11.

JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO
foi condenado

a
18 (dezoito) anos de reclusão e 1040 (mil e quarenta) dias-multa,
pela prática do crime descrito no
art. 35 da Lei nº. 11.343/06 e art. 316 c/c art. 71 do CP,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.
12.

ROGERIO RAMALHO DA SILVA
foi condenado a
15 (quinze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06,
sendo fixado o
regime fechado
para o cumprimento de pena
.

Narra a peça acusatória que no dia 21 de junho de 2011, por volta das 06h30min, na cidade de Rondon do Pará, a Polícia Civil cumpriu vários mandados de prisão e de busca e apreensão, assim como em cidades próximas, como Dom Eliseu e Abel Figueiredo, por ordem do Juiz de Direito da Comarca de Rondon, em continuidade ao procedimento policial em curso, denominado de ¿Operação Desbravamento¿ pela autoridade policial responsável, em decorrência da realização de investigação preliminar mediante escutas telefônicas devidamente autorizadas judicialmente.

Relata que as escutas revelaram a existência de um rede criminosa agindo em Rondon do Pará, constituída de uma gama de pessoas encarregadas de várias tarefas e exercendo funções variadas, em toda a sua estrutura, tendo como único e declarado objetivo o tráfico de substâncias entorpecentes, cuja venda e consumo são legalmente proibidas por determinação da autoridade administrativa competente, notadamente, cocaína e demais substâncias dela derivadas, conhecidas pelos nomes de noía, oxi, pedra, crack e outras.

Informa que com base nos levantamentos telefônicos, foram decretadas as prisões preventivas dos envolvidos, bem como as buscas e apreensões que foram realizadas em residências e pontos de droga, o que confirmou a ação criminosa, tendo em vista que foram encontradas drogas, e demais objetos típicos do crime de tráfico.

Ressalta que a rede criminosa detectada possuía comando e chefia na pessoa do réu FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, vulgo ¿LONGADO¿, coadjuvado por sua esposa, a denunciada JOSILENY DE SOUSA SANTOS OU JOSILENY DOS SANTOS LIMA, assim como também contava com o auxílio de MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS, encarregado de dar segurança ao serviço ilegal, mediante o fornecimento de informações e a corrupção de policiais civis e militares, o que ficou atestado ante as ligações telefônicas entre os denunciados MICHELLE LÚCIA FERREIRA CORREA, policial civil e JOÃO SILVA LIMA JUNIOR, JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO e JOSÉ REIS MONTEIRO, integrantes da polícia militar, que ao invés de exercerem suas atividades próprias da instituição que integravam, auxiliavam o tráfico de drogas fornecendo-lhe informações e protegendo o ¿negócio¿ mediante o recebimento de pagamentos como dinheiro ou drogas para consumo pessoal.

Acrescenta que a rede criminosa também contava com auxiliares, denominados de ¿gerentes do tráfico¿ e os chamados ¿boqueiros¿, vendedores de drogas por telefone celular e outros encarregados de efetuar a distribuição das drogas entre os vendedores a varejo e depois, controlar a venda, assim como recolher o dinheiro auferido ilegalmente.

Informa que FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA E AILTON DOS SANTOS SOUZA eram os chefes da rede criminosa, o primeiro adquiria a droga em Marabá e outras cidades e a distribuía entre seus comandados. As petecas de drogas eram embaladas em sua residência, me pacotes plásticos, segundo o relatório da autoridade policial, que variavam entre 65 a 70 petecas de entorpecentes. O lucro era dividido entre os dois.

Consta da denúncia, que segundo o delegado de polícia civil, na disputa pelo comando do negócio, FRANCISCO DAS CHAGAS juntamente com AILTON, estariam envolvidos nos assassinatos das pessoas cognominadas de GAM, RODOLFO, IGOR, GRANDE e de EDIMAX, vulgo Pica-Pau.

Relata que de acordo com o relatório o FRANCISCO DA CHAGAS LIMA teria arregimentado os adolescentes RAFFIK, CLODOALDO BESSA LIMA, MARCELO AUGUSTO DE SOUSA e RICARDO MOREIRA DA SILVA, para trabalharam na distribuição e venda de drogas, na cidade de Rondon do Pará.

Informa que o réu FRANCISCO DA CHAGAS LIMA confessou sua atividade ilícita, perante a autoridade policial, relatando quando iniciou sua atividade ilegal, já que antes disso trabalhava como moto-taxista, como o denunciado AILTON. Os dois resolveram se associar após da saída de JOSÉLIO do negócio de tráfico de drogas na cidade de Rondon do Pará, e assim resolveram assumir a direção da rede, e quando recebiam a droga, distribuíam para os demais integrantes da rede, VANDERLY ARAÚJO RODRIGUES, RICARDO SOARES, MAURO DA SILVA SANTOS, RONIVON CAVALCANTE SANTOS, ZE ROBERTO, CHARLES, MAZINHO, FÁBIO PAES E ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA, que auxiliavam no aluguel de pontos de venda de drogas, distribuindo e arrecadando o dinheiro proveniente das vendas e até o empacotamento da droga para revenda.

Segundo a denúncia, o réu FRANCISCO DA CHAGAS LIMA relatou que a gerência do negócio ilegal ficava aos cuidados de RICARDO SOARES, conhecido por ¿QUEIXO¿, que foi substituído por MAURO DA SILVA SANTOS e depois que este foi afastado, quem assumiu foi JEFFERSON ANDRADE PEREIRA. Que LOURINHO tomava conta de duas bocas-de-fumo, A DE ¿Vila Miranda¿ e do ¿Cai Seco¿ e RICARDO empacotava e fazia a distribuição das drogas, enquanto FABIO fazia a entrega nos lugares de revenda e KESIA operava a conta corrente de AILTON. JEFFERSON trabalhava no esquema contratado por AILTON e MAURO também fazia parte da organização.

O Réu FRANCISCO DAS CHAGAS relatou ainda que pagava em dinheiro (propina) os policiais militares JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO e JOÃO SILVA LIMA JUNIOR para que os mesmos não invadissem as ¿bocas-de-fumo¿, isto é, deixassem os ¿boqueiros¿ trabalhar em paz, já que quando não fazia isso, os policiais mencionados invadiam os locais, apanhavam as drogas e o dinheiro arrecadado com a venda dos entorpecentes. Ressaltou ainda que os dois policiais consumiam as drogas fornecidas pelo apelante FRANCISCO.

Segue narrando que JOSILENY DOS SANTOS LIMA, esposa de FRANCISCO DA CHAGAS LIMA, também participada da organização, pois a renda auferida com a venda ilegal de drogas era depositada na conta da mesma, além de manter contato direto com o seu marido, por via telefônica, acerca do movimento da venda de drogas, denotando que não era só ciente das atividade ilegais do companheiro, como também participava dos resultados da atividade, auferindo ganhos financeiros.

CESAR AUGUSTO LIMA fazia entrega das drogas nos pontos de venda e arrecadava o dinheiro nas bocas de fumo, sendo irmão de FRANCISCO DAS CHAGAS, mantinha contato frequente relacionado ao tráfico de drogas e também recebia pedido de entrega de drogas, por via telefônica e até mesmo de carros roubados.

RICARDO SOARES atuava no esquema como gerente, também mantendo contato direto com FRANCISCO DAS CHAGAS, cuidava da embalagem da droga, sua distribuição e também arrecadava o dinheiro que era auferido como a venda ilegal, assim como fazia entrega das drogas, através de uma espécie de ¿disque-droga¿.

VANDERLI ARAÚJO RODRIGUES entregava o dinheiro aos policiais, realizando também a observação quanto a movimentação da polícia na cidade de Rondon do Pará, além de fazer entrega de droga a mando do chefe da organização.

MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS mantinha contato frequente com o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS, via telefone, era quem dava proteção às atividades ilícitas do mesmo, assim como o escondia num local chamado ¿Fazendinha¿, quando prenunciava a chegada de policiais de outra cidade em Rondon do Pará, trabalhava auxiliando a rede criminosa, colhendo e repassando informações ao chefe da organização.

ROGÉRIO RAMALHO, moto-taxista, revendia a droga para FRANCISCO DAS CHAGAS, além de realizar a entrega de drogas através de sua atividade de moto-taxista, sendo pessoa integrada ao esquema criminoso, pois levava consumidores aos pontos de venda de droga.

RONIVON CAVALCANTE SANTOS e sua esposa JUSSICLEIA CONCEIÇÃO DA SILVA, também confessam que trabalhavam para FRANCISCO DAS CHAGAS desde dezembro de 2010, recebendo drogas para revenderem aos usuários, assim como ainda realizavam a arrecadação do dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.

Ressalta que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus RONIVON e JUSSICLEIA forma encontradas 50 petecas de cocaína, embalados para venda, tendo Ronivon confessado sua participação, na fase policial, informando que cada R$500,00 proveniente da venda de droga, recebia R$100,00 e o restante era depositado na conta corrente de JOSILENY, esposa de FRANCISCO e, outras vezes, repassava o dinheiro ao réu VANDERLI ARAÚJO RORIGUES que efetuava o depósito.

MAURO DA SILVA SANTOS passou a atuar como gerente dos negócios de FRANCISCO DA CHAGAS (LONGADO), entregando os pacotes de droga, arrecadando o dinheiro oriundo da venda, porém, em razão de um, desentendimento com o Francisco, sofreu um atentado que quase lhe custou a vida, mas foi morto EDIMAX BARBOSA. Após os fatos mencionados, Mauro da Silva Santos relatou como funcionava o esquema de Francisco, indicando onde funcionavam as ¿bocas de fumo¿, informando ainda, que a rede criminosa por este chefiada chegava a comercializar cerca de 2,5 kg de cocaína por semana, na cidade de Rondon do Pará.

Mauro da Silva Santos citou também nomes de pessoas que trabalhavam no esquema criminoso, tais como, ZÉ ROBERTO, ¿QUEIXO¿ (RICARDO SOARES), JOSÉLIO, ZÉ ROBERTO, MAZINHO, REGINALDO, o adolescente RAFFIK, MESSIAS, ¿LELÉ¿ (VANDERLI), do cabo de polícia militar DANIEL, o soldado JUNIOR e a policial civil MICHELLE.

Consta ainda que MAURO DA SILVA SANTOS informou a participação do réu MANOEL MESSIAS, que auxiliava FRANCISCO DAS CHAGAS no esquema, dando-lhe proteção e segurança, assim como fornecendo informações, possibilitando o melhor funcionando da rede criminosa.

MAURO DA SILVA SANTOS também relatou o pagamento de propina aos policiais JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO E JOÃO SILVA LIMA JUNIOR, além de indicar a participação da policial civil MICHELLE LÚCIA FERREIRA CORREIA, que valendo-se do cargo, foi até a sua residência extorquir dinheiro em razão de ser sabedora que de que o mesmo efetuava tráfico de drogas, exigindo-lhe dinheiro para não lhe prender. Relatou ainda que a referida policial, foi vista falando ao telefone com FRANCISCO DAS CHAGAS.

Relata que quando da prisão de JEFFERSON foram encontrados em sua residência 08 pacotes de droga tipo nóia e 03 pacotes continham 70 cabeças de nóia e mais o valor de R$ 400,00 em dinheiro proveniente da venda ilegal de drogas. Ao ser ouvido perante autoridade policial o mesmo confessou que a droga e o dinheiro pertenciam a FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA. Afirmou ser o responsável pela arrecadação do dinheiro oriundo das vendas de drogas e que as distribuía, para as bocas-de-fumo. Informou que recebia os pacotes diretamente de Francisco das Chagas e o dinheiro era repassado para RONIVON CAVALCANTE e seu pagamento era de R$ 500,00 por semana.

RÓGERIO DOS SANTOS SILVA integra o esquema criminoso na condição de ¿boqueiro¿, efetuando a venda de drogas no ponto localizado na Rua das Virgens. O relatório da autoridade policial ainda aponta como integrantes MAZINHO, ZÉ ROBERTO E JOSÉLIO.

JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA foi interceptado mantendo conversa com Francisco das Chagas, ocasião em que lhe oferece a venda de drogas, a que chama de meia-peça.

O policial militar JOSÉ REIS MONTEIRO aparece como recebendo dinheiro oriundo do tráfico de drogas, já que efetuada a prisão de um dos integrantes da rede chefiada por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, conhecido por LOURINHO e responsável pela boca-de-fumo do local conhecido como CAI SECO, para libera-lo o referido policial militar exigiu dinheiro, fato que é declarado pelo próprio réu FRANCISCO DAS CHAGAS no decorrer da interceptação telefônica.

ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, mulher do réu AILTON DOS SANTOS SOUZA, recebia duas vezes por semana, depósito em sua conta bancária, de dinheiro proveniente da venda de droga, em quantia em torno de R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra AILTON DOS SANTOS SOUZA, ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, CESAR AUGUSTO LIMA, FABIO PAES DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENDO, JOÃO SILVA LIMA JUNIOR, JOSÉ REIS MONTEIRO, JUCICLEI CONCEIÇÃO DA SILVA, JUSSICLEIA CONCEIÇÃO DA SILVA, MAURO DA SILVA SANTOS, MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS, MICHELLE LÚCIA FERREIRA CORREA, RONIVON CAVALCANTE SANTOS, ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA, ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA, RICARDO SOARES, ZÉ ROBERTO, JOSÉLIO DE TAL, MAZINHO DE TAL, CHARLES DE TAL E VANDERLI ARAÚJO RODRIGUES, pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e art. 35 da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi devidamente recebida em 25.11.2011, conforme se depreende da leitura das folhas 794.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 1913/2075, na qual foi julgado procedente os termos constantes da denúncia, para condenar os réus pelos crimes imputados.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu
JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
, interpôs recurso de apelação, às fls. 2363/2370, pleiteando o redimensionamento das penas-base aplicadas em relação à ambos os crimes, tendo em vista a sua alega desproporcionalidade.

Em contrarrazões o Ministério Público, às fls. 2965/2974, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
JOSÉ REIS MONTEIRO
interpôs recurso de apelação, às fls. 3253/3262, pleiteando a absolvição do réu, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da pena de perda do cargo público, em razão da falta de motivação expressa.

Às fls. 3263/3277, o patrono do apelante
JOSÉ REIS MONTEIRO
apresentou novamente razões recursais, aduzindo a absolvição do réu, bem como, alternativamente, o reconhecimento de que houve erro na aplicação da pena, devendo ser reduzida e ajustada dentro dos parâmetros mínimos da lei penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, as fls. 3327/3330, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
interpôs recurso de apelação pleiteando, inicialmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo a ampla defesa, a ausência de citação e inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição do réu, em virtude da falta de provas aptas a ensejara condenação. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por fim, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, às fls. 2995/3004, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA
interpôs recurso de apelação, fls. 3292/3304, pugnando pela absolvição, ante a falta de provas aptas a ensejar a condenação, e subsidiariamente, a readequação da pena-base estipulada para ambos os crimes, por entender que o juiz avaliou equivocamente os vetores judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público, às fls. 3321/3324, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
VANDERLI ARAUJO RODRIGUES
interpôs recurso de apelação, fls. 2263/2283, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo à ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição do réu, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação, e subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria aplicada, tendo em vista que a pena-base estaria desproporcional.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 2955/2964, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

A ré
MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA
interpôs recurso de apelação, fls. 3279/3291, pleiteando a absolvição, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a readequação da pena-base estipulada para ambos os crimes, por entender que o juiz avaliou equivocadamente os vetores judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público, às fls. 3317/3320, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
JOÃO

DANIEL NUNES DAMASCENO
interpôs recurso de apelação, às fls. 3305/3314, pleiteando a absolvição, em virtude de falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a nulidade da pena de perda do cargo público, em razão da falta de fundamentação, e a readequação da pena-base estipulada para ambos os crimes, por entender que o juiz avaliou equivocadamente os vetores judiciais.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 3325/3326, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA
interpôs recurso de apelação, às fls. 2101/2117, pugnando pela absolvição, em virtude da fata de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de droga para consumo próprio e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da lei de Drogas. Por fim, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA.

A ré
ALINE ALVES DA SILVA SOUZA
interpôs recurso de apelação, às fls.2301/2341, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo à ampla defesa, a ausência de citação e a inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por fim, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de drogas, como a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 3008/3017, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
CESAR AUGUSTO DE LIMA
interpôs recurso de apelação, às fls. 2159/2199, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo à ampla defesa, a ausência de citação e a inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por fim, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de drogas, como a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 2975/2985, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
JOSILENY DE SOUSA SANTOS
interpôs recurso de apelação, constante às fls. 2217/2256, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo à ampla defesa, a ausência de citação e a inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por fim, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de drogas, como a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 2985/2994, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, considerando que mesma é razoável, coerente e adequada aos elementos de prova constantes do autos.

O réu
RONIVON CAVALCANTI SANTOS
interpôs recurso de apelação, às fls. 3153/3171, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da falta de juntada da interceptação telefônica nos autos do processo, o que ocasionaria prejuízo à ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição do réu, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação e, subsidiariamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e a redução da pena-base aplicada para ambos os crimes imputados ao réu.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
RONIVON CAVALCANTI SANTOS.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação individual quanto aos recursos de apelações, pugnando pelo conhecimento e desprovimento de todos.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 15 de setembro de 2021

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001045-50.2011.814.0046.
APELANTE: JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA.
APELANTE: JOSÉ REIS MONTEIRO.
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA.
APELANTE: RONIVON CAVALCANTE SANTOS.
APELANTE: JOSILENY DE SOUSA SANTOS.
APELANTE: JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA.
APELANTE: CESAR AUGUSTO LIMA.
APELANTE: VANDERLI ARAUJO RODRIGUES.
APELANTE: MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA.
APELANTE: ALINE ALVES DA SILVA SOUZA.
APELANTE: JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO.
APELANTE: ROGERIO RAMALHO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

Os recursos de apelações manejados por
JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, RONIVON CAVALCANTE SANTOS, JOSILENY DE SOUSA SANTOS, JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES, MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA, ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO e ROGERIO RAMALHO DA SILVA
foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para suas admissibilidades. Assim, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

RECURSO INTERPOSTO POR JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
.

A defesa do apelante pleiteia a reforma da dosimetria de ambos os crimes, para que a pena seja fixada próximo do mínimo legal.

Crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006
:

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base
em 08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que ao praticar o crime de tráfico de entorpecente, o réu aliado aos demais comparsas movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denota extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga e várias pessoas envolvidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que associou-se a outras pessoas para cometer o crime de tráfico de entorpecente e assim, movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida em poder da associação, possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denotando extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

É importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, permite que o julgador de segundo grau, reanálise a dosimetria, fazendo novas ponderações com relação a conduta do réu, desde que não haja reforma em prejuízo ao réu, em caso de recurso somente da defesa. Segue entendimento jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
-
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pelo apelante JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA.

RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ REIS MONTEIRO.

A defesa do apelante JOSÉ REIS MONTEIRO aduz a necessária reforma da sentença para absolver o réu, ante a inexistência de provas, bem como, requer, subsidiariamente a nulidade da sentença com relação a perda do cargo público, o que não teria sido devidamente fundamentado.

Pleito absolutório por inexistência de provas.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participação do apelante JOSÉ REIS MONTEIRO no esquema criminoso, seu nome foi citado em várias conversas telefônicas interceptadas pela polícia.

Conforme se observa, nos diálogos interceptados, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, vulgo ¿Alongado¿, chefe do tráfico, conversa com um informante que lhe informa:

¿(...)
que MONTEIRO pegou ele e revistou e disse que agora tá declarada guerra, porque ele não tem medo de traficante não. Alongado questiona, foi mesmo
?¿

¿(...)
confirma que monteiro foi no Loirinho e quebrou tudo e declarou guerra, mas que não conseguiu pegar nada porque o Loirinho tava sem nada. Deixou de pagar meio mundo de polícia, por isso tá dando confusão. Que quando pagava em dia nunca um PM prendeu ninguém
.¿

¿Alongado diz que Maranhense está viajando, está para Salinas, HNI diz que movimento tá bom, ALONGADO diz que pegaram moleque de Reginaldo, comeram dois mil dele, diz que foi o MONTEIRO, queria cinco mil, HNI diz para conversar com ele para todo final de semana (propina). Alongado diz que já conversou com MONTEIRO e ele vai pegar, cita aquele moleque lá, o POP, diz que quer fazer negócio aqui que vai prejudicar aqui (Resgate)...¿

¿Alex diz que era o Monteiro, pergunta se não pagaram ele? ALONGADO diz que pagou monteiro na quarta feira, Alex diz que vai conversar com ele agora (acerto), diz que mandou liberar o moleque e ele foi liberado já. Alongado tenta fazer ligação.¿

Como visto, resta plenamente configurada a participação do réu José Reis Monteiro na associação criminosa, o mesmo se furtava de executar sua função como policial militar, dando proteção aos demais participantes da associação criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/2006.

O apelante foi citado diversas vezes nas conversas interceptadas, inclusive foi mencionado ter sido pago ao mesmo a quantia de R$ 2.000,00, além de resta constatado que existia um acerto de pagamento semanal ao mesmo, parte do traficante.

Restou verificado ainda que o apelante fazia exigências para os traficantes, e caso não fosse atendido, os pontos de droga seriam invadidos pela polícia, configurando delito descrito no art. 316 do CP.

A simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Não possível dar provimento ao pleito absolutório.

Pleito de nulidade da sentença com relação a perda do cargo público.

Com relação a alegação de nulidade por ausência de fundação quanto a perda do cargo público, verifico que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
, apenas aplicou o que está previsto em lei.

O art. 92, I, ¿a¿ do CP estabelece que
Art.92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

Conforme se observa ora apelante foi condenado a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, não há que se falar em nulidade, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
Doc. LEGJUR 210.6241.1381.3667
- STJ penal. Processo penal. Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, II e IV, do
CP.
Tribunal do Júri. Nulidade.
CPP, art. 483
, § 4º. Quesito referente à desclassificação formulado antes ao quesito da absolvição. Prejuízo concreto não demonstrado. Condenação contrária a prova dos autos. Legítima defesa. Exclusão das qualificadoras. Verificação.
Súmula 7/STJ
.
CP, art. 92.

Perda do cargo público. Penalidade aplicada pelo magistrado como efeito da sentença condenatória. Fundamentação concreta. Gravidade do crime praticado. Incompatibilidade com o cargo ocupado de policial.
Agravo regimental não provido. (negritei)

Pelo exposto julgo improcedente o recurso interposto por José Reis Monteiro.

RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A defesa do apelante alega não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2140, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL.

A defesa alega ausência de citação inicial, posto que o despacho que recebeu a denúncia, em momento algum determinou a citação inicial do réu. A preliminar merece ser rejeitada. Explico.

O réu exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.

O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, conforme se observa às fls. 643/646 (Volume III), assim como foi devidamente interrogado em juízo, o que pode ser observado à fl. 1180 (Volume IV).

Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pelo réu, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.

Segue jurisprudência no assunto:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO
. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONVIVÊNCIA MARITAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A inobservância do rito previsto na Lei n. 11.343/2006, pela falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da inicial acusatória (art. 55), constitui nulidade relativa que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
(HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012.)

Assim, conforme mencionado, além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, o apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa apela inépcia da denúncia, sob o argumento de que o apelante fora acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa.

A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia, vejamos:
¿(...) FRANCISCO DS CHAGAS LIMA E AILTON DOS SANTOS SOUZA eram os chefes da rede criminosa, o primeiro adquiria a droga em Marabá e outras cidades e a distribuía entre seus comandados. As petecas de drogas eram embaladas em sua residência, me pacotes plásticos, segundo o relatório da autoridade policial, que variavam entre 65 a 70 petecas de entorpecentes. O lucro era dividido entre os dois.
Consta da denúncia, que segundo o delegado de polícia civil, na disputa pelo comando do negócio, FRANCISCO DAS CHAGAS juntamente com AILTON, estariam envolvidos nos assassinatos das pessoas cognominadas de GAM, RODOLFO, IGOR, GRANDE e de EDIMAX, vulgo Pica-Pau.
(...) De acordo com o relatório o FRANCISCO DA CHAGAS LIMA teria arregimentado os adolescentes RAFFIK, CLODOALDO BESSA LIMA, MARCELO AUGUSTO DE SOUSA e RICARDO MOREIRA DA SILVA, para trabalharam na distribuição e venda de drogas, na cidade de Rondon do Pará.
(...) o réu FRANCISCO DA CHAGAS LIMA confessou sua atividade ilícita, perante a autoridade policial, relatando quando iniciou sua atividade ilegal, já que antes disso trabalhava como moto-taxista, como o denunciado AILTON. Os dois resolveram se associar após da saída de JOSÉLIO do negócio de tráfico de drogas na cidade de Rondon do Pará, e assim resolveram assumir a direção da rede, e quando recebiam a droga, distribuíam para os demais integrantes da rede, VANDERLY ARAÚJO RODRIGUES, RICARDO SOARES, MAURO DA SILVA SANTOS, RONIVON CAVALCANTE SANTOS, ZE ROBERTO, CHARLES, MAZINHO, FÁBIO PAES E ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA, que auxiliavam no aluguel de pontos de venda de drogas, distribuindo e arrecadando o dinheiro proveniente das vendas e até o empacotamento da droga para revenda.¿

Portanto, conforme se observa, a peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta do réu, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida. Vejamos:

¿(...) Diante da prolação de sentença condenatória ratificada pelo Tribunal de origem, a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no HC: 378305 SC 2016/0296159-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)2.¿

¿(...) a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma)¿

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

A defesa alega que a interceptação telefônica é ilícita, pois foi iniciada através de denúncia anônima. A preliminar não merece acolhimento. Explico.

Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR INICIADA APENAS EM RAZÃO DE "DENÚNCIA" ANÔNIMA - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DA MÍDIA E DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS IV E V, DA LEI ANTIDROGAS - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO DEVIDA APENAS AO 1º APELANTE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Não há que se falar em nulidade da prova advinda da interceptação telefônica se esta obedeceu aos ditames legais.
Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta da acusada na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Se a decretação da interceptação telefônica obedeceu aos ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. Não é necessária a transcrição completa das degravações telefônicas, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é o caso do crime de associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296/96. Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, a Polícia Militar não é obstada a atos supletivos apuratórios, porquanto exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, até porque a tarefa investigativa não se coaduna com a ideia de atribuição privativa ou exclusiva, admissível a atuação colaborativa de todo ente público e até de pessoas privadas, conforme o caso. MÉRITO: Estando cabalmente demonstrado nos autos que os réus associaram-se com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas, tanto pela prova testemunhal, quanto pelas interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida. Uma vez devidamente delineado nos autos que o tráfico de drogas era exercido mediante o uso de armas de fogo e intimidação local, assim como comprovado que a maioria dos entorpecentes comercializados pelo grupo criminoso era vinda dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, imperiosa a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06. Se o réu foi condenado apenas nas sanções do artigo 35 da Lei Antidrogas, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal para tanto. Impossível a redução das reprimendas, quando fixadas de maneira comedida e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito. A pena de multa é de obrigatória aplicação quando cumulativamente cominada à privativa de liberdade e deve ser fixada proporcionalmente à mesma. Se porventura o réu não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do CP, "a (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.044924-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar de prova contaminada suscitada pela defesa.

MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o réu, ante a ausência de provas quando ao vínculo do apelante com os demais acusados, bem como nada vem a demonstrar que o mesmo era considerado líder do grupo.

O pleito defensivo não merece acolhimento, posto que resta plenamente demonstrado autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidencia os crimes de associação e tráfico de drogas.

A autoria delitiva pode ser verificada através da confissão do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatório dos demais réus na fase judicial, além das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos.

A testemunha Miguel Tomaz Neto foi firme ao afirmar que o réu Ronivon afirmou que a droga apreendida em sua residência pertencia ao Apelante Francisco das Chagas, vulgo Alongado. Vejamos:
¿Que é policial lotado em Ulianópolis; Que recebeu determinação do superintendente para cumpri mandado de prisão e busca e apreensão em algumas residências; Que o nome da operação era ¿Desbravador¿; Que lembra de alguns dos envolvidos; Que cumpriu mandado de busca na casa do Sr. Ronivon, que chegaram a casa do mesmo por volta das 6 da manhã; Que bateram à porta e anunciou que era polícia e tinha uma mandado para cumprir; Que o Réu Ronivon estava com sua esposa, uma criança e uma mocinha; Que cumpriram mandado; Que encontraram dentro de uma travesseiro 50 papelotes de Nóia e dentro da geladeira um pacote de maconha; Que a esposa de Ronivon estava protegendo o travesseiro, o que levantou suspeita e foi onde encontraram a droga; Que a esposa de Ronivon é Juciclei; Que questionaram onde Ronivon havia conseguido a substância entorpecente, tendo o mesmo respondido
que a droga pertencia ao acusado Alongado
; Que o réu Ronivon afirmou que vendia a droga em sua própria casa; Que após as prisões tomou conhecimento através de seus superiores que ¿
o cabeça¿ do tráfico seria o Alongado
, juntamente com os demais envolvidos,
principalmente o Alongado ¿seria o cabeça¿
(...)¿.

O réu Mauro da Silva Santos declarou em juízo:

¿(...) Que ela (ex-sogra Jane) foi lá em casa com a Michelle, aí a Michelle chegou lá e falou que queria prender não eu, que ela sabia que eu tinha parado, mas sim o Alongado, que ela estava atrás dele, que queria informação sobre ele, que eu falei que não dava, que eu não o conhecia direito, fora isso eu só forneci o número de telefone para ela, isso que aconteceu (...) Que isso só aconteceu uma vez, que foi no mesmo dia em que pegou o tiro¿

¿(...) Perguntado pelo magistrado se poderia relatar a conversa que tiveram, o interrogado respondeu: Doutor, ela chegou lá em casa no momento e falou bem assim: `Mauro, eu tô sabendo que você não mexendo mais com tráfico, mas eu sei, você sabe quem está mexendo, então você me cita o nome da pessoa que no momento tá mexendo e me dá pelo menos o número de telefone desse pessoa para eu poder conversa com ele, aí eu disse tá certo, aí forneci o número de telefone dele e o nome dele, aí ela saiu lá de casa (...)¿

¿que a policial Michele foi na casa do depoente nesse dia, por volta das duas e meia da tarde, exatamente no mesmo dia em que levou o tiro; Que levou o tiro de noite e pela parte da tarde foi procurado pela polícia (...)¿

Nas interceptações telefônicas foi possível verificar conversas do Apelante Francisco das Chagas, conhecido como Alongado, que demonstram claramente a ocorrência dos crimes que lhe são imputados. Vejamos:

Trechos do resumo de diálogo, retirado da interceptação telefónica
:

¿(...) ele chegou e falou para Michele e falou que os meninos que tá vendo, eles tudinho vendem droga para Alongado e Ailton, ai o Marido da Michele levantou e ia dá com a garrafa na cara dele, a Michele não deixou, ai a Michele ligou para ele (Alongado/alvo) e disse para Alongado para dá um jeito nele, por que ia prejudicar todo mundo e até eles também (policiais), alvo diz que agora ED está no bar de Lena, negão chegou dizendo agora. Alongado diz que vai esperar ele sair de lá e vai sentar a ripa nele, MNI diz para ele ter cuidado e não fazer besteira, Alongado diz que cagueta tem que morrer, fala que ela vau ver se ele não vai dá um jeito nele, MNI diz que quando ele fizer o serviço, quando terminar vai dá ele, Alongado diz que sabe fazer o serviço, não vai deixar ninguém saber (...)¿.

Conforme se observa, o ora apelante é conhecido como o chefe do tráfico de drogas, além de ser o líder da associação criminosa, restando demonstrando que era o mesmo que promovia a distribuição das drogas e emitia as ordens para os demais envolvidos.

Assim, a simples negativa de autoria por parte do réu não é capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.

A alegação de que os depoimentos foram prestados sob tortura não foram comprovados nos autos. Ademais, os depoimentos prestados perante autoridade policial foram corroborados por depoimentos prestados em Juízo, conforme demonstrando.

Desta forma, o pleito absolutório segue indeferido. Assim como, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 d alei 11.3434/2006, uma vez que todas as provas constantes dos autos, demonstram que o réu é o chefão da associação e do tráfico de drogas, o que não impede que o mesmo seja também usuário de entorpecentes.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

A defesa alega que a sentença a quo não aplicou a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP, afirmando que não existem nos autos comprovação de que o apelante se dedica a atividade criminosa e muito menos que integra organização criminosa.

A alegação
não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.

As provas constantes dos autos demonstram claramente que o réu se dedica inteiramente a atividade ilícita, sendo inclusive apontando como o chefe da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas no município de Rondon do Pará, o que pode ser comprovado através da quantidade de droga apreendida, bem como os diálogos do apelante com os demais réus.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.

Em sendo assim, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Alega a defesa que a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, pelo que requereu a modificação para o regime inicial menor gravoso.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
23 anos de reclusão e 1950 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, julgo improcedente o recurso interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA.

RECURSO INTERPOSTO POR JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA
.

A defesa do apelante Jefferson de Andrade Pereira pleiteia a reforma da sentença para absolver o réu, bem como, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para redimensionar a pena-base ao mínimo pela com relação aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº. 11.343/2006.

Pleito absolutório - Insuficiência de provas.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, para que o réu seja absolvido, ante a insuficiência de provas para a condenação do réu, com base no art. 386, VII do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e Apreensão, constante à fl. 137 dos autos, no qual é possível verificar que foi apreendido na residência do apelante Jefferson os seguintes objetos: ¿01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaína; 40 trouxas de pó, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotações, 01 saco contendo sacos cortados.

A autoria delitiva pode ser evidenciada através das interceptações telefônicas que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes de associação e tráfico de drogas.

Através de interceptação telefônica mostram que o apelante assumiu a gerência do tráfico de drogas, como pessoa de confiança do chefe, após o atentado contra Mauro. Restou observado que ora apelante era responsável pelo gerenciamento, abastecimento das bocas de fumo e arrecadação do dinheiro advindo das vendas de drogas, o que pode ser também evidenciado pela quantidade de droga apreendida na residência do mesmo e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

O menor R.M.da S. declarou perante a autoridade policial e corroborou as provas judicias constantes dos autos:

¿(...) Que foi procurado por um homem que só conhece de vista, e lhe foi perguntando se tinha coragem de vender droga, pois tinha um cara que precisava de vendedor; Que o informante aceitou o convite; Que a droga foi fornecida pelo individuo de nome JEFFERSON, conhecido como DJ; Que pegava com JEFFERSON, diariamente, um pacote com 50 petecas de nóia; Que vendia cada ¿peteca¿ pelo preço de 10 reais; Que toda vez que a droga acabava ligava para JEFFERSON, pedindo mais; (...) Que trabalhou para JEFERSON durante cerca de 2 meses; Que recebia entre 80 e 100 reais por dia, como pagamento pelo serviço de tráfico; (...)¿

Desta forma,
o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Portanto, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Segue indeferido o pleito absolutório com relação aos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06.

DOSIMETRIA.

A defesa do apelante JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA pleiteia a reforma da dosimetria de ambos os crimes, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006
:

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base
em 08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que ao praticar o crime de tráfico de entorpecente, o réu aliado aos demais comparsas movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida em seu poder possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denota extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿
pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício
¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga e várias pessoas envolvidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que associou-se a outras pessoas para cometer o crime de tráfico de entorpecente e assim, movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida em poder da associação, possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denotando extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pelo apelante.

RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLI ARAUJO RODRIGUES.

A defesa alega, preliminarmente, nulidade ante a ausência de apensamento dos autos de interceptação telefônica e cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia reforma da sentença, posto que a condenação se deu exclusivamente com base na interceptação telefônica. E, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Preliminar.

Nulidade do processo ante a ausência de apensamento dos autos de interceptação telefônica e cerceamento de defesa.

A defesa do apelante alega não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2269, ao questionar que o pedido de interceptação telefônica não tem relação com os fatos apurados, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

É bom ressaltar que o Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

Mérito.

Pleito absolutório. Condenação baseada exclusivamente na interceptação telefônica.

A defesa alega que a única prova constante dos autos é fruto da interceptação telefônica, originada através de denúncia anônima.

A alegação da defesa não merece prosperar, tendo em vista que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR INICIADA APENAS EM RAZÃO DE "DENÚNCIA" ANÔNIMA - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DA MÍDIA E DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS IV E V, DA LEI ANTIDROGAS - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO DEVIDA APENAS AO 1º APELANTE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Não há que se falar em nulidade da prova advinda da interceptação telefônica se esta obedeceu aos ditames legais.
Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta da acusada na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Se a decretação da interceptação telefônica obedeceu aos ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. Não é necessária a transcrição completa das degravações telefônicas, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é o caso do crime de associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296/96. Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, a Polícia Militar não é obstada a atos supletivos apuratórios, porquanto exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, até porque a tarefa investigativa não se coaduna com a ideia de atribuição privativa ou exclusiva, admissível a atuação colaborativa de todo ente público e até de pessoas privadas, conforme o caso. MÉRITO: Estando cabalmente demonstrado nos autos que os réus associaram-se com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas, tanto pela prova testemunhal, quanto pelas interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida. Uma vez devidamente delineado nos autos que o tráfico de drogas era exercido mediante o uso de armas de fogo e intimidação local, assim como comprovado que a maioria dos entorpecentes comercializados pelo grupo criminoso era vinda dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, imperiosa a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06. Se o réu foi condenado apenas nas sanções do artigo 35 da Lei Antidrogas, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal para tanto. Impossível a redução das reprimendas, quando fixadas de maneira comedida e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito. A pena de multa é de obrigatória aplicação quando cumulativamente cominada à privativa de liberdade e deve ser fixada proporcionalmente à mesma. Se porventura o réu não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do CP, "a (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.044924-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Ademais, a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes imputados ao apelante.

Bem como, demonstram que o apelante responsável pela venda, distribuição e arrecadação de dinheiro oriundo do tráfico, além de ser responsável por negociais com policias, restando caracterizados os crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A autoria delitiva pode ser verificada através da confissão do apelante em fase policial, que foi corroborado por depoimentos testemunhais e interrogatório dos demais réus na fase judicial, além das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos.

A testemunha MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS informou a autoridade policial e foi corroborado pelas demais provas:

¿(...) Que perguntado a declarante se alguma vez viu VANDERLY, vulgo LELE na boca? Respondeu: que por várias vezes e que era LELE quem repassava a droga e arrecadava o dinheiro; Que perguntado a declarante se sabe para quem LELE entregava tal dinheiro: respondeu: que era para Ailton...¿

Conforme demonstrado, não há que se falar em prova ilícita, assim como não é possível acolher o pleito absolutório, ante a autoria e materialidade delitiva devidamente demonstrada nos autos.

DOSIMETRIA.

A defesa do apelante VANDERLI ARAUJO RODRIGUES pleiteia a reforma da dosimetria de ambos os crimes, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006
:

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base
em 08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que ao praticar o crime de tráfico de entorpecente, o réu aliado aos demais comparsas movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denota extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿
pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício
¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga e várias pessoas envolvidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que associou-se a outras pessoas para cometer o crime de tráfico de entorpecente e assim, movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida em poder da associação, possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denotando extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa, não demonstrando nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos com estudo¿. Analise escorreita, vez que ante pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Verifico as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, apesar das alterações necessárias não levam a redução a pena, ante a permanência de vetores negativos, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pelo apelante.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA.

A defesa da apelante MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA pleiteia a reforma da sentença para absolver a ré, bem como, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para redimensionar a pena-base ao mínimo pela com relação aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei nº. 11.343/2006.

Pleito absolutório - Insuficiência de provas.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, para que a ré seja absolvida, ante a insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 386, V e VII do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, pelo auto circunstanciado de Busca e Apreensão, constante à fl. 137 dos autos, no qual é possível verificar a apreensão dos seguintes objetos: ¿01 moto Honda Pop 100, sem placa, ano/ano 2011, chassi: 9C2HB0210BR419839; 610 petecas de cocaína; 40 trouxas de pó, 02 celulares, 01 caderno pequeno contendo anotações, 01 saco contendo sacos cortados¿. Bem como as interceptações telefônica constantes do autos.

A autoria delitiva pode ser evidenciada através das interceptações telefônicas que captaram conversas entre a apelante e demais réus, as quais evidenciam os crimes descritos nos art. 35 da lei 11.343/2006 e art. 316 do CP.

Através de interceptação telefônica verifica-se que a apelante, tinha contato direto com o chefe do tráfico, o também réu FRANCISCO DAS CHAGAS, conhecido como ¿Alongado¿, o qual inclusive a chamava de ¿prima¿, o demonstra o grau de intimidade que a mesma tinha com o outro réu.

A ré Michelle é investigadora de Polícia Civil e, utilizando o órgão estatal, a Delegacia de Polícia de Rondon do Pará, prestava apoio ao tráfico e repassava informações privilegiadas aos traficantes, bem como recebia dinheiro em troca de proteção.

Consta de sentença
a quo
transcrições de conversas entre Michele e Alongado que demonstram a relação da ré com o traficante. Vejamos:
Michele: oi
Alongado: Fala prima!
Michele: E ae? Tá na mão?
Alongado: tá!
Michele: Aí no mesmo lugar?
Alongado: Não. Eu já mudei, já!
Michele: oi
Alongado: já mudei já, não tô lá mais não;
Michele: e agora?
Alongado: Ei.. Não tem a rua do posto que desce para o rio dos Garimpos?
Michele: Sei
Alongado: É só virar na rua dos pioneiros direto. Bem na frente, vou estar aqui fora, você vai me ver.
Michele: tá ok.

Conforme se observa, a apelante Michele tinha contato direto com o traficante Alongado, inclusive resta demonstrando que ambos tinham encontros regulares, em lugar determinado, tanto que a mesma questiona se era para encontrar o réu Alongado no mesmo lugar.

Os encontros da Policial Civil com o réu Alongado ficaram demonstrando também através de uma conversa entre Alongado e uma pessoa não identificada, na qual o referido traficante afirma que estava com a apelante. Vejamos:
Alongado: oi
HNI: A Civil tá parada bem em frente da casa aí, óo...
Alongado: Não moço...
HNI: Hãã...?
Alongado: Pode ir embora...
HNI: Eu passei aí e eles estavam parados bem em frente da casa do negão!... é a Michele, é?
Alongado: é...
HNI: Então falou..
HNI: Tu é foda!!
Alongado: o que foi?
Alongado: Naquela hora que você me ligou eu estava dentro do carro com a Michele.
Alongado: por isso eu não atendi... você é doido??

A apelante também repassa informações privilegiadas aos traficantes, colocando, inclusive a vida de terceiros em risco. Em conversa interceptada, verifica-se o réu Alongado relatando situação que lhe foi repassada por Michele. Vejamos transcrição constante da sentença:
¿(...) ele chegou e falou para Michele e falou que os meninos que tá vendo, eles tudinho vendem droga para Alongado e Ailton, ai o marido de Michele levantou e ia dá com a garrafa na cara dele, a Michele não deixou, ai a Michele ligou para ele (Alongado) e disse para Alongado dá um jeito nele (ED - marido da pastora) por que ia prejudica todo mundo e até eles também (policiais), Alvo (Alongado) diz que agora ED está no bar de Lena, Negão chegou dizendo agora. Alongado diz que vai esperar ele sair de lá e vai sentar a ripa nele. MNI diz para ele ter cuidado e não fazer besteira. Alongado diz que cagueta tem que morrer, fala que ela vai ver se ele não vai dá um jeito nele. MNI diz que quando ele fizer o serviço, quando terminar só vai dá ele, Alongado diz que sabe fazer o serviço, não vai deixar ninguém saber¿

Em conversa interceptada no dia 01.04.2011, às 21:23:21, Alongado relata para sua esposa, que Michele lhe passou informação e ainda pediu para que o mesmo tomasse providencias para que não fossem prejudicados:
¿Josinely: Oi!
Alongado: não tem aquele EDE, sabe que é EDE?
Josinely: EDE!
Alongado: é que o marido do namorado do filho da pastora.
Josinely: sei
Alongado: ele chegou né e tava entregando nós todinho pros policiais lá não tem! Chegou lá pra Michele... ai escuta só pra você ver.
Josinely: hã!
Alongado: ai ele chegou né e falou, chegou a Michele lá que tava no domingo passado, foi no dia que pegou o Reginaldo parece, eu tava lá no Maranhão, ai ele chegou com a Michele num tem! Os meninos chegou lá, o Queixo, os meninos tá entendendo, os meninos chegou todinho lá.
Josinely: sei
Alongado: ai chegou lá na Alzira, ai ele foi e falou, enconstou no ombro da Michele e falou: ei ta vendo aqueles meninos ali, eles todinhos
Josinely: sei
Alongado: eles todinho vendem drogas, trabalha pro Alongado e pro Ailton. Ai o Marido de Michele, o marido da Michele levantou pra sentar a garrafa na cara dele, a Michele não deixou né. Ai a Michele foi e me ligou e falou pra eu dar um jeito nele porque ele vai acabar prejudicando nós, todo mundo e até eles também...¿

O réu Mauro da Silva Santos declarou em juízo:

¿(...) Que ela (ex-sogra Jane) foi lá em casa com a Michelle, aí a Michelle chegou lá e falou que queria prender não eu, que ela sabia que eu tinha parado, mas sim o Alongado, que ela estava atrás dele, que queria informação sobre ele, que eu falei que não dava, que eu não o conhecia direito, fora isso eu só forneci o número de telefone para ela, isso que aconteceu (...) Que isso só aconteceu uma vez, que foi no mesmo dia em que pegou o tiro¿

¿(...) Perguntado pelo magistrado se poderia relatar a conversa que tiveram, o interrogado respondeu: Doutor, ela chegou lá em casa no momento e falou bem assim: `Mauro, eu tô sabendo que você não mexendo mais com tráfico, mas eu sei, você sabe quem está mexendo, então você me cita o nome da pessoa que no momento tá mexendo e me dá pelo menos o número de telefone desse pessoa para eu poder conversa com ele, aí eu disse tá certo, aí forneci o número de telefone dele e o nome dele, aí ela saiu lá de casa (...)¿

¿que a policial Michele foi na casa do depoente nesse dia, por volta das duas e meia da tarde, exatamente no mesmo dia em que levou o tiro; Que levou o tiro de noite e pela parte da tarde foi procurado pela polícia (...)¿

Consta dos autos que após a apelante Michele ter ido à casa do réu Mauro, questionar se o mesmo tinha informações referente a Alongado, tendo o mesmo informado o número de telefone do referido traficante, o réu Alongado ligou para Mauro marcando um encontro na vicinal da Fazenda Jangada, sentido Rondon do Pará, local em que os acusados FRANCSICO DAS CHAGAS LIMA, vulgo ¿Alongado¿ e Ricardo Soares, vulgo ¿Queixo¿, mataram Edimax Martins da Silva e tentaram matar MAURO DA SILVA SANTOS, deferindo-lhes disparos de arma de fogo.

Todos os fatos levam a conclusão de a Michele, ora apelante repassava as informações ao Ré Alongado, como fez com relação ao réu Mauro, que inclusive sofre uma tentativa de homicídio, em razão das informações que passou a Michele e a mesma repassou ao Alongado.

Pelo exposto e demais provas constantes dos autos, verifica-se que a Michele fazia parte da associação criminosa, tendo com função dar proteção aos traficantes, auxiliando para que o esquema criminosa não fosse descoberto e pudesse funcionar tranquilamente.

Restou demonstrado também que a apelante exigia vantagem indevida aos traficantes para deixar de proceder de acordo com a sua função pública e ainda proteger os criminosos, quando deveria proteger a sociedade. Conforme se observou ao longo da instrução, a apelante tinha encontros marcados com o traficante para receber os valores exigidos.

Em sendo assim, por todo o exposto, resta plenamente caracterizado os crimes imputados à ré.

Assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Portanto, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Segue indeferido o pleito absolutório com relação aos crimes descritos no art. 35 da lei 11.343/06 e art. 316 do CP.

DOSIMETRIA.

A defesa da apelante MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA pleiteia a reforma da dosimetria de ambos os crimes, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável à ré, pois a mesma ¿
tinha acesso ao fórum de Rondon do Pará n exercício do cargo e as repassa aos traficantes informações colhidas dentro do Judiciário. O crime em comento fora praticado com evidente abuso de poder e violação a deveres funcionais para com a Administração Pública, tornando cristalino o fato de que a acusada não é digna da credibilidade e responsabilidade que lhe forma conferidas pelo Estado, e que não exerceu a nobre função policial e a proteção da sociedade. A acusada era peça importante da engrenagem delitiva, posto que se valia de sua investidura em cargo de agente de segurança a para salvaguardar os traficantes na prática delitiva e, com isso, protegendo-se das garras da lei
¿.

Analise escorreita. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade da ré mostra-se exacerbada, visto que fazia parte do grupo criminoso, utilizando as informações privilegiadas em função do seu cargo para proteger os criminosos e permitir que o crime fosse executado como maior segurança os protegendo da efetiva ação policial.

A
Conduta Social
foi considerada ¿
ruim na medida em que, em vez de cumprir sua função como investigadora de polícia civil, preferiu praticar crimes, procurou usar sua condição de policial como escudo a traficantes, os quais podiam exercer o comércio de entorpecentes sem se preocuparem com qualquer tipo de punição. Esta conduta, sem dúvida, é incompatível com o meio social em que vive
.¿

Análise escorreita, posto que a conduta da ré é extremamente reprovável, uma vez que no exercício de sua função como investigadora de polícia, se envolvia no mundo do crime, sendo peça altamente relevante para o desenvolvimento da associação criminosa.

A
Personalidade do agente
foi negativada posto que ¿
incontestavelmente, voltada para o crime, eis que não hesita em sobrepor sua paixão por dinheiro, sua ganância e seu furor lucrativo a valores éticos, morais e humanitários. Os autos apontam o distanciamento da acusada em relação ao meio social em que se encontra; o total afastamento daquilo que dela se espera. Deste modo, sem nenhum receio, conduz a atividade criminosa, afastando qualquer obstáculo que se coloca em sua trila criminosa rumo ao dinheiro fácil e sujo, obtido como a venda ilícita de drogas, demonstrando, com frequência, deboche pela lei penal e pelas instituições estatais
¿.

Análise perfeita. A personalidade da ré restou caracterizada pela ganância e desonestidade, especialmente para com a instituição a que pertence.

Os
motivos do crime
foram negativados, considerando que não existe justificativa para a prática do crime, por parte da ré, posto que a mesma era servidora pública, possuindo estabilidade e remuneração mensal. Análise escorreita, dispensa qualquer correção.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis. Apesar de o Magistrado
a quo
não ter fundamentado a sua valoração, a referida circunstância, de fato, é negativa, posto que a ré encontrava com o traficante no horário de seu expediente e, inclusive, no carro da polícia civil, conforme demonstrado nos autos.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado a quo fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. READEQUAÇÃO TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DAPENA INALTERADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
-
¿A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa¿
. (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 08 anos e 1000 dias-multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

Crime previsto no art. 316 do CPB.

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
06 anos de reclusão.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável à ré, pois a mesma ¿
tinha acesso ao fórum de Rondon do Pará n exercício do cargo e as repassa aos traficantes informações colhidas dentro do Judiciário. O crime em comento fora praticado com evidente abuso de poder e violação a deveres funcionais para com a Administração Pública, tornando cristalino o fato de que a acusada não é digna da credibilidade e responsabilidade que lhe forma conferidas pelo Estado, e que não exerceu a nobre função policial e a proteção da sociedade. A acusada era peça importante da engrenagem delitiva, posto que se valia de sua investidura em cargo de agente de segurança a para salvaguardar os traficantes na prática delitiva e, com isso, protegendo-se das garras da lei
¿.

Analise escorreita. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade da ré mostra-se exacerbada, visto que além de exigir vantagem indevida, a mesma fazia parte do grupo criminoso, utilizando as informações privilegiadas em função do seu cargo para proteger os criminosos e permitir que o crime fosse executado como maior segurança os protegendo da efetiva ação policial.

A
Conduta Social
foi considerada ¿
ruim na medida em que, em vez de cumprir sua função como investigadora de polícia civil, preferiu praticar crimes, procurou usar sua condição de policial como escudo a traficantes, os quais podiam exercer o comércio de entorpecentes sem se preocuparem com qualquer tipo de punição. Esta conduta, sem dúvida, é incompatível com o meio social em que vive
.¿

Análise escorreita, posto que a conduta da ré é extremamente reprovável, uma vez que no exercício de sua função como investigadora de polícia, se envolvia no mundo do crime, exercendo um papel de extrema relevância para o desenvolvimento da associação criminosa.

A
Personalidade do agente
foi negativada posto que ¿
incontestavelmente, voltada para o crime, eis que não hesita em sobrepor sua paixão por dinheiro, sua ganância e seu furor lucrativo a valores éticos, morais e humanitários. Os autos apontam o distanciamento da acusada em relação ao meio social em que se encontra; o total afastamento daquilo que dela se espera. Deste modo, sem nenhum receio, conduz a atividade criminosa, afastando qualquer obstáculo que se coloca em sua trila criminosa rumo ao dinheiro fácil e sujo, obtido como a venda ilícita de drogas, demonstrando, com frequência, deboche pela lei penal e pelas instituições estatais
¿.

Análise perfeita. A personalidade da ré restou caracterizada pela ganância e desonestidade, especialmente para com a instituição a que pertence.

Os
motivos do crime
foram negativados, considerando que não existe justificativa para a prática do crime, por parte da ré, posto que a mesma era servidora pública, possuindo estabilidade e remuneração mensal. Análise escorreita, dispensa qualquer correção.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis. Apesar de o Magistrado
a quo
não ter fundamentado a sua valoração, a referida circunstância, de fato, é negativa, posto que a ré encontrava com o traficante no horário de seu expediente e, inclusive, no carro da polícia civil para receber as vantagens indevidas, conforme demonstrado nos autos.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que a vantagem indevida recebida pela ré era para dar apoio a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, o qual resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. LONGO DECURSO DE TEMPO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 7/5/1992, 28/2/1994 E 22/6/1999. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL QUE SE IMPÕE. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PEDIDO DO AGRAVANTE DE TRANSPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE PARA O AGRAVAMENTO DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI A DEVOLUTIVIDADE PLENA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA QUE SE IMPÕE.
1. Na seara do recurso especial não há a mesma devolutividade
plena da apelação, que autoriza Tribunais locais, quando provocados a se manifestar acerca dos cálculos dosimétricos da pena, a elaborar uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias sobre a conduta criminosa, bem como sobre o réu, ainda que se tratando de recurso exclusivo da defesa.
2. A decisão ora agravada não comporta reparos, haja vista a correta exclusão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, da inidônea fundamentação utilizada na valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes e da personalidade.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1827810/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusão e multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.

Verifico que o magistrado
a quo
deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razão pela qual a fixo no mínimo legal, portanto 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razão da continuidade delitiva, prevista n art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
18 anos de reclusão e 1016 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

A perda do cargo é medida imposta em razão dos efeitos da condenação, conforme previsto no art. 92, I, ¿a¿ do CP estabelece que:
¿São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;¿

A apelante foi condenada a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
Doc. LEGJUR 210.6241.1381.3667
- STJ penal. Processo penal. Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, II e IV, do
CP.
Tribunal do Júri. Nulidade.
CPP, art. 483
, § 4º. Quesito referente à desclassificação formulado antes ao quesito da absolvição. Prejuízo concreto não demonstrado. Condenação contrária a prova dos autos. Legítima defesa. Exclusão das qualificadoras. Verificação.
Súmula 7/STJ
.
CP, art. 92.

Perda do cargo público. Penalidade aplicada pelo magistrado como efeito da sentença condenatória. Fundamentação concreta. Gravidade do crime praticado. Incompatibilidade com o cargo ocupado de policial.
Agravo regimental não provido. (negritei)

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pela apelante MICHELE LÚCIA FERREIRA CORRÊA, promovendo, apenas correção, de ofício, na pena de multa.

RECURSO INTERPOSTO POR JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO.

A defesa do apelante JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO aduz a necessária reforma da sentença para absolver o réu, ante a inexistência de provas aptas a ensejar a condenação, bem como, requer, subsidiariamente, a nulidade da sentença com relação a perda do cargo público, o que não teria sido devidamente fundamentado. Ao final requereu a reforma da dosimetria, por entender que o magistrado
a quo
avaliou equivocadamente os vetores judiciais.

Pleito absolutório por inexistência de provas.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participação do apelante JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO no esquema criminoso, seu nome foi citado em várias conversas telefônicas interceptadas pela polícia, das quais é possível verificar que o réu se valendo da função pública protegia as ações dos traficantes, em troca de contraprestação em dinheiro ou droga. Restando demonstrando ainda, que caso os traficante não atendessem as exigências do mesmo, as bocas de fumo era invadidas e saqueadas, conforme se observa de trechos extraídos da interceptação telefônica.

Transcrição de conversa telefônica datada de 03.05.2011:
¿CB Daniel: FALA VELHO
CB Junior: CONSEGUIU FALAR
CB Daniel: Hã!
CB Junior: Conseguiu falar com o careca
CB Daniel: Quebrei a banca
CB Junior: Hâ, pensei que tu tinha conseguido falar
CB Daniel: Hâ!
CB Junior: Pensei que tinha conseguido falar
CB Daniel: Quebrei a Banca
CB Junior: Tu ligou ninguém atendeu?
CB Daniel: Não atendeu, primeiro atendeu, disse daqui a meia-hora eu te ligo
CB Junior: Hum
CB Daniel: depois eu liguei¿ dava desligado.. hum
CB Daniel: Aí eu quebrei a banca
CB Junior: Hã! Tá certo, qual delas?
CB Junior: Qual das bancas?
CB Daniel: Entendi não
CB Junior: Qual das bancas?
CB Daniel: Quebrei a banca dele lá
CB Junior: A banca azul
CB Daniel: não lá de baixo ... do brega¿

No comentário consta: CB Junior liga para Daniel perguntando se conseguiu falar com Alongado, e Daniel diz que não e que arrastou tudo da ¿boca de fumo¿, localizada na Rua das Virgens.

Em outro trecho é possível verificar conversa entre o apelante Daniel e o réu Francisco das Chagas, conforme se observa:

Transcrição de conversa no dia 11.04.2011:
Alongado: Fala meu peixe
CB Junior: Ele disse que não foi lá não, velho
CB Daniel: E Alongado
Não pô, é lá embaixo no recantinho, fala negão
CB Daniel: Não fui eu não velho, não
Alongado: Não pô, é lá embaixo, setor lá, o moleque tá com medo de você lá não tem lá.
CB Daniel: Não aqui não, foi aquilo que eu te falei, foi na terça-feira, não peguei nada lá não é papo dele
Alongado: Pois é, quando você precisar pode me ligar, não te preocupa não, eu vou deixar onde você estiver, viu.
CB Daniel: Eu não fui lá não, não peguei porra nenhuma não, é mentira dele.
Alongado: tá bom, então, quando tu precisar onde você tiver, pode me ligar, qualquer hora eu vou deixar mesmo, tá bom, seu viadão, valeu!¿

Como visto, resta plenamente configurada a participação do réu João Daniel Nunes Damasceno na associação criminosa, assim como o mesmo se furtava de executar sua função como policial militar, dando proteção aos demais participantes da associação criminosa, restando configurado o crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/2006.

A mesma forma que restou configurado que o réu exigia vantagem indevida e em caso de recusa, invadia e saqueava as bocas de fumo, conforme restou evidenciado nas conversas telefônicas transcritas, configurando delito descrito no art. 316 do CP.

Desta forma, a simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Não possível dar provimento ao pleito absolutório.

Pleito de nulidade da sentença com relação a perda do cargo público.

Com relação a alegação de nulidade por ausência de fundação quanto a perda do cargo público, verifico que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
, apenas aplicou o que está previsto em lei.

O art. 92, I, ¿a¿ do CP estabelece que
Art.92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

Conforme se observa ora apelante foi condenado a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, não há que se falar em nulidade, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
Doc. LEGJUR 210.6241.1381.3667
- STJ penal. Processo penal. Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, II e IV, do
CP.
Tribunal do Júri. Nulidade.
CPP, art. 483
, § 4º. Quesito referente à desclassificação formulado antes ao quesito da absolvição. Prejuízo concreto não demonstrado. Condenação contrária a prova dos autos. Legítima defesa. Exclusão das qualificadoras. Verificação.
Súmula 7/STJ
.
CP, art. 92.

Perda do cargo público. Penalidade aplicada pelo magistrado como efeito da sentença condenatória. Fundamentação concreta. Gravidade do crime praticado. Incompatibilidade com o cargo ocupado de policial.
Agravo regimental não provido. (negritei)

Dosimetria.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, pois ¿
o crime em comento fora praticado com evidente abuso de poder e violação a deveres funcionais para com a Administração Pública, tornando cristalino o fato de que o acusado não é digno da credibilidade e responsabilidade que lhe foram conferidas pelo Estado, e que não exerceu a nobre função policial e a proteção as sociedade. O acusado era peça importante da engrenagem delitiva, posto que se valia de sua investidura em cargo de agente de segurança para salvaguardar os traficantes na prática delitiva e, com isso, protegendo-os das garras da lei
¿.

Analise escorreita. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que fazia parte do grupo criminoso, utilizando as informações privilegiadas em função do seu cargo para proteger os criminosos e permitir que o crime fosse executado como maior segurança os protegendo da efetiva ação policial.

A
Conduta Social
foi considerada ¿
ruim na medida em que, em vez de cumprir sua função como Policial Militar, preferiu praticar crimes, procurou usar sua farda como escudo a traficantes, os quais podiam exercer o comércio de entorpecentes sem se preocuparem com qualquer tipo de punição. Esta conduta, sem dúvida, é incompatível com o meio social em que vive
.¿

Análise escorreita, posto que a conduta do réu é extremamente reprovável, uma vez que no exercício de sua função Policial Militar, se envolvia no mundo do crime, sendo peça altamente relevante para o desenvolvimento da associação criminosa.

A
Personalidade do agente
foi negativada posto que ¿
incontestavelmente, voltada para o crime, eis que não hesita em sobrepor sua paixão por dinheiro, sua ganância e seu furor lucrativo a valores éticos, morais e humanitários. Os autos apontam o distanciamento da acusada em relação ao meio social em que se encontra; o total afastamento daquilo que dela se espera. Deste modo, sem nenhum receio, conduz a atividade criminosa, afastando qualquer obstáculo que se coloca em sua trila criminosa rumo ao dinheiro fácil e sujo, obtido como a venda ilícita de drogas, demonstrando, com frequência, deboche pela lei penal e pelas instituições estatais
¿.

Análise perfeita. A personalidade do réu restou caracterizada pela ganância e desonestidade, especialmente para com a instituição a que pertence.

Os
motivos do crime
foram negativados, considerando que não existe justificativa para a prática do crime, por parte da ré, posto que a mesma era servidora pública, possuindo estabilidade e remuneração mensal. Análise escorreita, dispensa qualquer correção.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis. Apesar de o Magistrado
a quo
não ter fundamentado a sua valoração, a referida circunstância, de fato, é negativa, posto que o réu ia até as bocas de fumo recolher dinheiro ou drogas, e caso os traficantes não lhes entregasse, o mesmo saqueava os mencionados lugares.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. READEQUAÇÃO TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DAPENA INALTERADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
-
¿A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa¿
. (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 08 anos e 1000 dias-multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

Crime previsto no art. 316 do CPB.

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
06 anos de reclusão e multa

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável à ré, pois ¿
o crime em comento fora praticado com evidente abuso de poder e violação a deveres funcionais para com a Administração Pública, tornando cristalino o fato de que o acusado não é digno da credibilidade e responsabilidade que lhe foram conferidas pelo Estado, e que não exerceu a nobre função policial e a proteção as sociedade. O acusado era peça importante da engrenagem delitiva, posto que se valia de sua investidura em cargo de agente de segurança para salvaguardar os traficantes na prática delitiva e, com isso, protegendo-os das garras da lei
¿.

Analise escorreita. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que além de exigir vantagem indevida, o mesmo fazia parte do grupo criminoso, utilizando as informações privilegiadas em função do seu cargo para proteger os criminosos e permitir que o crime fosse executado como maior segurança os protegendo da efetiva ação policial. Além do mais, se suas exigências não fossem atendidas pelos traficantes, o mesmo promovia saques às bocas de fumo, na busca de dinheiro ou drogas.

A
Conduta Social
foi considerada ¿
ruim na medida em que, em vez de cumprir sua função como Policial Militar, preferiu praticar crimes, procurou usar sua farda como escudo a traficantes, os quais podiam exercer o comércio de entorpecentes sem se preocuparem com qualquer tipo de punição. Esta conduta, sem dúvida, é incompatível com o meio social em que vive
.¿

Análise escorreita, posto que a conduta do réu é extremamente reprovável, uma vez que no exercício de sua função Policial Militar, se envolvia no mundo do crime, sendo peça altamente relevante para o desenvolvimento da associação criminosa.

A
Personalidade do agente
foi negativada posto que ¿
incontestavelmente, voltada para o crime, eis que não hesita em sobrepor sua paixão por dinheiro, sua ganância e seu furor lucrativo a valores éticos, morais e humanitários. Os autos apontam o distanciamento da acusada em relação ao meio social em que se encontra; o total afastamento daquilo que dela se espera. Deste modo, sem nenhum receio, conduz a atividade criminosa, afastando qualquer obstáculo que se coloca em sua trila criminosa rumo ao dinheiro fácil e sujo, obtido como a venda ilícita de drogas, demonstrando, com frequência, deboche pela lei penal e pelas instituições estatais
¿.

Análise perfeita. A personalidade do réu restou caracterizada pela ganância e desonestidade, especialmente para com a instituição a que pertence.

Os
motivos do crime
foram negativados, considerando que não existe justificativa para a prática do crime, por parte da ré, posto que a mesma era servidora pública, possuindo estabilidade e remuneração mensal. Análise escorreita, dispensa qualquer correção.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, posto que o réu ia até as bocas de fumo recolher dinheiro ou drogas, e caso os traficantes não lhes entregasse, o mesmo saqueava os mencionados lugares.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou corretamente as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, sendo necessária alguma contribuição deste julgador com relação a complementação da fundamentação, sem contudo alterar a situação fática da ré, o que é perfeitamente aplicável de acordo com a jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. LONGO DECURSO DE TEMPO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 7/5/1992, 28/2/1994 E 22/6/1999. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL QUE SE IMPÕE. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PEDIDO DO AGRAVANTE DE TRANSPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE PARA O AGRAVAMENTO DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI A DEVOLUTIVIDADE PLENA DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA QUE SE IMPÕE.
1. Na seara do recurso especial não há a mesma devolutividade
plena da apelação, que autoriza Tribunais locais, quando provocados a se manifestar acerca dos cálculos dosimétricos da pena, a elaborar uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias sobre a conduta criminosa, bem como sobre o réu, ainda que se tratando de recurso exclusivo da defesa.
2. A decisão ora agravada não comporta reparos, haja vista a correta exclusão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, da inidônea fundamentação utilizada na valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes e da personalidade.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1827810/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada, em 06 anos de reclusão e multa, considerando as circunstâncias judicias desfavoráveis que pesam contra a ré.

Verifico que o magistrado
a quo
deixou de arbitrar o quantum da pena de multa, razão pela qual a fixo no mínimo legal, portanto 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 04 anos, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, aplicada no patamar de 2/3 passando a pena final para 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
18 anos de reclusão e 1016 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB. Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

A perda do cargo é medida imposta em razão dos efeitos da condenação, conforme previsto no art. 92, I, ¿a¿ do CP estabelece que:
¿São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;¿

Conforme se observa o ora apelante foi condenado a 18 anos de reclusão, por crime que violou flagrantemente dever para com Administração pública. Portanto, a pena aplicada é incompatível com o exercício do cargo público. Desta forma, a sentença guerreada aplicou a lei, conforme determinado.
Doc. LEGJUR 210.6241.1381.3667
- STJ penal. Processo penal. Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, II e IV, do
CP.
Tribunal do Júri. Nulidade.
CPP, art. 483
, § 4º. Quesito referente à desclassificação formulado antes ao quesito da absolvição. Prejuízo concreto não demonstrado. Condenação contrária a prova dos autos. Legítima defesa. Exclusão das qualificadoras. Verificação.
Súmula 7/STJ
.
CP, art. 92.

Perda do cargo público. Penalidade aplicada pelo magistrado como efeito da sentença condenatória. Fundamentação concreta. Gravidade do crime praticado. Incompatibilidade com o cargo ocupado de policial.
Agravo regimental não provido. (negritei)

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pela apelante João Daniel Nunes Damasceno, promovendo, apenas correção, de ofício, na pena de multa.

RECURSO INTERPOSTO POR ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o réu, em virtude da falta de provas aptas para ensejar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de crime de porte de droga para consumo próprio, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006. Ao final, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a modificação do regime inicial de pena.

Pleito de absolvição por inexistência de provas.

A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação, alegando que não existem indícios de materialidade delitiva, bem como não foi mencionado o nome do réu como participante dos crimes que lhe foram imputados.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que restou claramente demonstrado nos autos, a participação do apelante Rogério Ramalho da Silva no esquema criminoso, seu nome foi citado em várias conversas telefônicas interceptadas pela polícia, das quais é possível verificar que o réu tinha ligação com os demais réus, participando da comercialização e movimentação do tráfico de drogas em Rondon do Pará.

A materialidade do crime resta verifica através da apreensão de drogas e matérias característicos de tráfico que foi apreendido em poder de membros da associação, bem como pelos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390.

As interceptações telefônica que captaram conversas envolvendo o apelante, que evidenciam sua ligação como a associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, inclusive em depoimento o apelante afirmou que o número (9491440808) interceptado lhe pertencia.

Em trechos das conversas interceptadas é possível verificar:
Dia 23.05.2011, às 18:03:
Comentário: Alongado x HNI manda ligar para Rogério.
Resumo: da moto amarela, repassa celular: 91440808, diz pra arranjar um pacote de açúcar e diz que foi ele que mandou, se ajeita ai com ele...

Em outro trecho se verifica o apelante Rogério falando do Alongado, réu de nome Francisco das Chagas, intitulado chefe do tráfico. Na conversa percebe-se que Alongado está cobrando direito da venda de drogas. Vejamos:

Dia 09.05.2011, às 10:20:
ALONGADO: OI!
ROGÉRIO: Aí meu filho
ALONGADO: Você tá aonde macho?
ROGÉRIO: Em Dom
ALONGADO: tem alguma coisa pra nós ai?
ROGÉRIO: tenho nada sô
ALONGADO: é mesmo!
ROGÉRIO: Eu acho que tenho uns 200 a 300 em casa.
ALONGADO: Vê lá pra mim lá bicho, que eu tô feio... tenho que pagar um negócio aqui
ROGÉRIO: Só quando eu Chegar aí, vou chegar duas horas
ALONGADO: Hã tu não tá em Rondon não!
ROGÉRIO: Tô em Dom Eliseu, pôrra
ALONGADO: Como é que tú fica mentindo pra mi, seu safado.
ROGÉRIO: E rapaz eu falei que tava em Dom Elizeu, Muleque, eu falei que tava em Dom...é ... é.. tá em casa é
ALONGADO: Tô em casa
ROGÉRIO: Tá! Quando eu chegar eu vou aí
ALONGADO: tá de boa, então!
ROGÉRIO: Valeu!
ALONGADO: Valeu!

Como visto, resta plenamente configurada a ligação do apelante com o réu Alongado, assim como a conduta criminosa praticada pelo mesmo, além de participante da associação criminosa, participava diretamente da venda de drogas, sendo inclusive encontrado em sua posse um comprovante de depósito do Banco Bradesco no valor de R$800,00 (oitocentos reais) endereçada à JOSELENY SANTOS LIMA, esposa do réu Alongado, conforme comprovante juntados à fl. 315 dos autos.

Desta forma, restando verificado autoria e materialidade delitiva com relação aos crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, a simples negativa de autoria por parte do apelante, não consegue desmontar o acervo probatório demonstrado pela defesa. Assim, não é possível dar provimento ao pleito absolutório.

Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o delito de crime de porte de droga para consumo próprio
.

O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 28 da lei de drogas, não merece prosperar, posto que as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, bem como as demais provas, como as interceptações telefônicas demonstram que o réu fazia parte de um esquema criminoso voltado para venda de drogas.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Pleito de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006.

A defesa alega que a sentença
a quo
não aplicou a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP, afirmando que o apelante é possuidor de bons antecedentes e primário, assim como não existem provas de que o mesmo se dedicava a atividade ilícita.

A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, fazia da comercialização de drogas o seu meio de subsistência, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

As provas constantes dos autos demonstram claramente que o réu se dedica inteiramente a atividade ilícita, sendo integrante de uma associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas no município de Rondon do Pará, o que pode ser comprovado através da quantidade de droga apreendida, bem como os diálogos do apelante com os demais réus.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a modificação do regime inicial de pena.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Com relação a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por ausência de fundamentação, entendo que o pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, ¿a¿ do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, julgo improcedente o recurso interposto por ROGÉRIO RAMALHO DA SILVA.

RECURSO INTERPOSTO POR ALINE ALVES DA SILVA SOUZA.

A defesa de Aline Alves da Silva Souza aduz, preliminarmente, que nulidade do processo por ausência de juntada dos autos de interceptação telefônica, o que prejudicou a ampla defesa da apelante. Ainda em sede de preliminar, arguiu ausência de citação e inépcia da denúncia e impossibilidade de utilização de prova ilícita, ante a excepcionalidade da interceptação telefônica. No mérito, pugna pela absolvição da ré, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição e pena do §4º, do art. 33 da lei de drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

PRELIMINARES.

Preliminar de nulidade do processo em razão da ausência de juntada da interceptação telefônica nos autos - cerceamento de defesa
.

A defesa da apelante alega que não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica, o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2323, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL.

A defesa alega ausência de citação inicial, posto que o despacho que recebeu a denúncia, em momento algum determinou a citação inicial da ré. A preliminar merece ser rejeitada. Explico.

A ré exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.

A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial, conforme se observa às fls. 812/814 (Volume III).

Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pela ré, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.

Segue jurisprudência no assunto:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO
. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONVIVÊNCIA MARITAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A inobservância do rito previsto na Lei n. 11.343/2006, pela falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da inicial acusatória (art. 55), constitui nulidade relativa que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
(HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012.)

Assim, conforme mencionado, além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, a apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa alega inépcia da denúncia, sob o argumento de que a apelante fora acusada por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa.

A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia, vejamos:
¿ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, mulher do réu AILTON DOS SANTOS SOUZA, recebia duas vezes por semana, depósito em sua conta bancária, de dinheiro proveniente da venda de droga, em quantia em torno de R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00.¿

Portanto, conforme se observa, a peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta da ré, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida. Vejamos:

¿(...) Diante da prolação de sentença condenatória ratificada pelo Tribunal de origem, a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no HC: 378305 SC 2016/0296159-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)2.¿

¿(...) a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma)¿

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

A defesa alega que a interceptação telefônica é ilícita, pois foi iniciada através de denúncia anônima. A preliminar não merece acolhimento. Explico.

Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR INICIADA APENAS EM RAZÃO DE "DENÚNCIA" ANÔNIMA - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DA MÍDIA E DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS IV E V, DA LEI ANTIDROGAS - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO DEVIDA APENAS AO 1º APELANTE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Não há que se falar em nulidade da prova advinda da interceptação telefônica se esta obedeceu aos ditames legais.
Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta da acusada na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Se a decretação da interceptação telefônica obedeceu aos ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. Não é necessária a transcrição completa das degravações telefônicas, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é o caso do crime de associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296/96. Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, a Polícia Militar não é obstada a atos supletivos apuratórios, porquanto exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, até porque a tarefa investigativa não se coaduna com a ideia de atribuição privativa ou exclusiva, admissível a atuação colaborativa de todo ente público e até de pessoas privadas, conforme o caso. MÉRITO: Estando cabalmente demonstrado nos autos que os réus associaram-se com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas, tanto pela prova testemunhal, quanto pelas interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida. Uma vez devidamente delineado nos autos que o tráfico de drogas era exercido mediante o uso de armas de fogo e intimidação local, assim como comprovado que a maioria dos entorpecentes comercializados pelo grupo criminoso era vinda dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, imperiosa a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06. Se o réu foi condenado apenas nas sanções do artigo 35 da Lei Antidrogas, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal para tanto. Impossível a redução das reprimendas, quando fixadas de maneira comedida e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito. A pena de multa é de obrigatória aplicação quando cumulativamente cominada à privativa de liberdade e deve ser fixada proporcionalmente à mesma. Se porventura o réu não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do CP, "a (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.044924-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar de prova contaminada suscitada pela defesa.

Pleito absolutório.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver a apelante ALINE ALVES DA SILVA SOUZA, sob o argumento de insuficiência de provas.

A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do réu Ailton, recebia em sua conta bancária valores referente à comercialização de entorpecentes.

De acordo com depoimento coletado nos autos, a testemunha MARICLÉSIA PEREIRA SOUZA, declarou:
¿Que a declarante voltou se relacionar com Ailton; que novamente se separou de Ailton, tendo este ido embora para jacundá; Que Ailton entrou em contato com a declarante para que a mesma recebesse dinheiro de Alongado e depositar na conta bancária de Aline, mulher de Ailton; Que a conta era tipo poupança do Banco do Brasil; Que o número da conta é C/P nº. 9009-3, Ag: 4410-6-5, em nome de Aline Alves da Silva Sousa; Que Alongado ligava para a declarante avisando que as pessoas iriam levar o dinheiro para ela; Que as pessoas que levaram dinheiro para a declarante foram RAFEIK, MAURO E QUEIXA, e recebia dinheiro cerca de duas vezes na semana; Que os valores variavam de R$2.500,00 a R$ 4.000,00 reais; Que o dinheiro que a declarante recebia e efetuava os depósitos eram todos a mando de Alongado; Que o dinheiro era oriundo da arrecadação da venda de drogas em Rondon do Pará;¿

Conforme se observa, a apelante atuava juntamente com seu companheiro Ailton e recebia os valores oriundos da venda de drogas, através de sua conta bancária, conforme verificado nos autos. Em sendo assim, a resta configurada a participação da apelante no delito de associação para o tráfico.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.

Desta forma, restando configurada a participação da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Dosimetria. Redução da pena ao mínimo legal.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que
¿reprovável a conduta da agente em contribuir com seu marido, Ailton dos Santos Souza, o qual se encontra com processo suspenso, na prática de tráfico de entorpecentes, o qual já é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei
¿.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade da ré mostra-se exacerbada, visto que associou-se, através de seu marido, a outras pessoas, para facilitar as negociais do tráfico de drogas, fornecendo sua conta bancaria para que fossem efetuados os depósitos dos valores oriundos da venda de entorpecentes, facilitando assim, a atuação da associação criminosa. Portanto, a culpabilidade da agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável, por não ser boa, posto que desviada pela prática criminosa. Análise merece reforma, uma vez que o Magistrado não apresentou qualquer elemento concreto para justificar a negativação da referida circunstância, portanto, em inobservância a súmula 17 do TJPA.
Súmula nº 17
(Res.7/2016- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade da ré, sendo observado tão somente o crime cometido pela ré, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade da agente.

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que a ré prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de três circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 03 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Modificação Do Regime Inicial De Cumprimento De Pena

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, fundamentando na lei 8072/90, porém considerando que art. 2º, §1º da lei 8.078/90 foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.), fixo o regime inicial de cumprimento de pena em
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.

Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada à apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Julgo parcialmente procedente o recurso de apelação interposto por Aline Alves da Silva Souza, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CESAR AUGUSTO LIMA.

A defesa de
CESAR AUGUSTO LIMA
aduz, preliminarmente, que nulidade do processo por ausência de juntada dos autos de interceptação telefônica, o que prejudicou a ampla defesa da apelante. Ainda em sede de preliminar, arguiu ausência de citação e inépcia da denúncia e impossibilidade de utilização de prova ilícita, ante a excepcionalidade da interceptação telefônica. No mérito, pugna pela absolvição da ré, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação. Subsidiariamente, a pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição e pena do §4º, do art. 33 da lei de drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Preliminar de nulidade do processo em razão da ausência de juntada da interceptação telefônica nos autos - cerceamento de defesa
.

A defesa do apelante alega não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2181, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

Preliminar de ausência de citação inicial.

A defesa alega ausência de citação inicial, posto que o despacho que recebeu a denúncia, em momento algum determinou a citação inicial do réu. A preliminar merece ser rejeitada. Explico.

O réu exerceu sai defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.

O Apelante foi notificado e apresentou resposta inicial, assim como foi devidamente interrogado em juízo.

Conforme se observa, o Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pelo réu, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.

Segue jurisprudência no assunto:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO
. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONVIVÊNCIA MARITAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A inobservância do rito previsto na Lei n. 11.343/2006, pela falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da inicial acusatória (art. 55), constitui nulidade relativa que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
(HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012.)

Assim, conforme mencionado, além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, o apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

Preliminar inépcia da denúncia.

A defesa apela inépcia da denúncia, sob o argumento de que o apelante fora acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa.

A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como o mesmo agia, vejamos:
¿CESAR AUGUSTO LIMA fazia entrega das drogas nos pontos de venda e arrecadava o dinheiro nas bocas de fumo, sendo irmão de FRANCISCO DAS CHAGAS, mantinha contato frequente relacionado ao tráfico de drogas e também recebia pedido de entrega de drogas, por via telefônica e até mesmo de carros roubados.¿

Portanto, conforme se observa, a peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta do réu, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida. Vejamos:

¿(...) Diante da prolação de sentença condenatória ratificada pelo Tribunal de origem, a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no HC: 378305 SC 2016/0296159-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)2.¿

¿(...) a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma)¿

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

Preliminar de impossibilidade de utilização de provas ilícitas - da excepcionalidade da interceptação telefônica.

A defesa alega que a interceptação telefônica é ilícita, pois foi iniciada através de denúncia anônima. A preliminar não merece acolhimento. Explico.

Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR INICIADA APENAS EM RAZÃO DE "DENÚNCIA" ANÔNIMA - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DA MÍDIA E DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS IV E V, DA LEI ANTIDROGAS - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO DEVIDA APENAS AO 1º APELANTE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Não há que se falar em nulidade da prova advinda da interceptação telefônica se esta obedeceu aos ditames legais.
Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta da acusada na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Se a decretação da interceptação telefônica obedeceu aos ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. Não é necessária a transcrição completa das degravações telefônicas, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é o caso do crime de associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296/96. Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, a Polícia Militar não é obstada a atos supletivos apuratórios, porquanto exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, até porque a tarefa investigativa não se coaduna com a ideia de atribuição privativa ou exclusiva, admissível a atuação colaborativa de todo ente público e até de pessoas privadas, conforme o caso. MÉRITO: Estando cabalmente demonstrado nos autos que os réus associaram-se com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas, tanto pela prova testemunhal, quanto pelas interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida. Uma vez devidamente delineado nos autos que o tráfico de drogas era exercido mediante o uso de armas de fogo e intimidação local, assim como comprovado que a maioria dos entorpecentes comercializados pelo grupo criminoso era vinda dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, imperiosa a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06. Se o réu foi condenado apenas nas sanções do artigo 35 da Lei Antidrogas, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal para tanto. Impossível a redução das reprimendas, quando fixadas de maneira comedida e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito. A pena de multa é de obrigatória aplicação quando cumulativamente cominada à privativa de liberdade e deve ser fixada proporcionalmente à mesma. Se porventura o réu não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do CP, "a (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.044924-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar de prova contaminada suscitada pela defesa.

MÉRITO.

Absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o réu, ante a ausência de provas quanto a participação do apelante no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O pleito defensivo não merece acolhimento, posto que resta plenamente demonstrado autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390. Bem como, as interceptações telefônica que captaram conversas entre o apelante e demais réus, as quais evidencia os crimes de associação e tráfico de drogas.

A autoria delitiva pode ser verificada através das gravações telefônicas devidamente autorizadas nos autos, onde o nome do apelante Cesar Augusto Lima, vulgo (Bode ou Bodão) aparece em contato com o réu Alongado, de quem é irmão. Vejamos:

Transcrição. Dia 21.04.2011, às 12:33:21.
¿Resumo: Bode diz que está aqui com ele/Pita, Alongado diz que tem que pagar o da semana passada, diz que tem que dá 400,00, Bode diz que vai pegar e pagar pra ele.¿

Transcrição. Dia 12.04.2011, às 14:18.
¿Bode: Fala menino!
HNI: Ei, Bode!
Bode: Oi!
HNI: Deixa eu te falar Bode, a menina tá querendo ¿Peixe¿!
Bode: Ah tá. Eu vou passar lá. Pra deixar quantas cabecinhas pra ela?
HNI: Cê vai deixar lá?
Bode: Vou. Fala que daqui a pouco vou deixar pra ela lá.
HNI: Pois é, deixa o negócio lá, pó. Ela só vive ligando.
Bode: Tá, tá bom. Tu deixou o dinheiro dela lá?
HNI: Deixei.
Bode: Então tá, fala pra ela que já vou deixar.¿

Transcrição. Dia 13.04.2011, às 23:53:15.
¿Resumo: Alongado diz que escondeu no mato, tá na roça já, bode diz que qualquer coisa está aqui...
Bode: oi!
Alongado: Ei, num vai mandar aqueles ¿ZIM¿ (droga), não?
Bode: não, já escondi lá no mato. Tá na roça se ele ligar
Alongado: Ah, qualquer coisa tô aqui.¿

Conforme se observa, o ora apelante era responsável pela distribuição de droga e pagamento de propina à policiais, portanto, resta configurado as tuas condutas típicas das quais foi condenado, as previstas no artigos 33 e 35 da lei. 11.343/2006.

Assim, a simples negativa de autoria por parte do réu não é capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.

Desta forma, restando configurada a participação do apelante no crime descrito que lhe foram imputados, não havendo que se falar em absolvição, nem mesmo em desclassificação para o delito descrito no art. 28 da lei 11.343/2006.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

A defesa alega que a sentença a quo não aplicou a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP, afirmando que não existem nos autos comprovação de que o apelante se dedica a atividade criminosa e muito menos que integra organização criminosa.

A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.

O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o réu faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organização criminosa e que faz do ilícito, seu meio de vida.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.

Em sendo assim, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Alega a defesa que a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, pelo que requereu a modificação para o regime inicial menor gravoso.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenado a
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, pena que foi mantida, ante a impossibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual com base no art. 33, §2º, a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, julgo improcedente o recurso interposto por Cesar Augusto Lima.

RECURSO INTERPOSTO POR JOSILENY DE SOUSA SANTOS.

A defesa de JOSILENY DE SOUSA SANTOS aduz, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de juntada dos autos de interceptação telefônica, o que prejudicou a ampla defesa da apelante. Ainda em sede de preliminar, arguiu ausência de citação e inépcia da denúncia e impossibilidade de utilização de prova ilícita, ante a excepcionalidade da interceptação telefônica. No mérito, pugna pela absolvição da ré, em virtude da falta de provas aptas a ensejar a condenação ou, ainda que seja realizada a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo próprio. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena para uma pena mínima e o reconhecimento da causa de diminuição e pena do §4º, do art. 33 da lei de drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

PRELIMINARES.

Preliminar de nulidade do processo em razão da ausência de juntada da interceptação telefônica nos autos - cerceamento de defesa
.

A defesa da apelante alega que não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica, o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Após análise do processo, constato que a preliminar não deve ser acolhida, conforme já analisado nos autos.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 2238, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INICIAL.

A defesa alega ausência de citação inicial, posto que o despacho que recebeu a denúncia, em momento algum determinou a citação inicial da ré. A preliminar merece ser rejeitada. Explico.

A ré exerceu seu direito de defesa de maneira plena, ainda que em momento diverso.

A Apelante foi notificada e apresentou resposta inicial e indicou testemunhas, conforme se observa às fls. 732/737 (Volume III).

O Magistrado
a quo
ao observar a defesa preliminar apresentada pela ré, não vislumbrou a existência de quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP e recebeu a denúncia determinando a produção de provas.

É importante frisar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que a inobservância do art. 55 da lei nº. 11343/2006 gera nulidade relativa, a qual necessita de comprovação de prejuízo à defesa, nos moldes do que ensina o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, o que não restou comprovado nos autos.

Segue jurisprudência no assunto:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO
. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONVIVÊNCIA MARITAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A inobservância do rito previsto na Lei n. 11.343/2006, pela falta de oportunidade para oferecimento de defesa preliminar, antes do recebimento da inicial acusatória (art. 55), constitui nulidade relativa que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
(HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012.)

Assim, conforme mencionado, além de não ter sido demonstrado a ocorrência de prejuízo à defesa, a apelante teve várias oportunidades de se manifestar nos autos. Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa alega inépcia da denúncia, sob o argumento de que a apelante fora acusada por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucional de ampla defesa.

A preliminar segue rejeitada, posto que mostram-se presentes os requisitos do art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime a ele imputado e o rol de testemunhas.

Contrariando o alegado pela defesa, observa-se que a denúncia cumpriu certamente todos os requisitos acima descritos, narrando claramente a conduta do apelante, inclusive detalhando como a mesma agia, vejamos:

¿Ressalta que a rede criminosa detectada possuía comando e chefia na pessoa do réu FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, vulgo ¿LONGADO¿, coadjuvado por sua esposa, a denunciada
JOSILENY DE SOUSA SANTOS OU JOSILENY DOS SANTOS LIMA
, assim como também contava com o auxílio de MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS, encarregado de dar segurança ao serviço ilegal, mediante o fornecimento de informações e a corrupção de policiais civis e militares, o que ficou atestado ante as ligações telefônicas entre os denunciados MICHELLE LÚCIA FERREIRA CORREA, policial civil e JOÃO SILVA LIMA JUNIOR, JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO e JOSÉ REIS MONTEIRO, integrantes da polícia militar, que ao invés de exercerem suas atividades próprias da instituição que integravam, auxiliavam o tráfico de drogas fornecendo-lhe informações e protegendo o ¿negócio¿ mediante o recebimento de pagamentos como dinheiro ou drogas para consumo pessoal.¿

¿Segue narrando que
JOSILENY DOS SANTOS LIMA,
esposa de FRANCISCO DA CHAGAS LIMA, também participada da organização, pois a renda auferida com a venda ilegal de drogas era depositada na conta da mesma, além de manter contato direto com o seu marido, por via telefônica, acerca do movimento da venda de drogas, denotando que não era só ciente das atividade ilegais do companheiro, como também participava dos resultados da atividade, auferindo ganhos financeiros.¿

¿Ressalta que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus RONIVON e JUSSICLEIA forma encontradas 50 petecas de cocaína, embalados para venda, tendo Ronivon confessado sua participação, na fase policial, informando que cada R$500,00 proveniente da venda de droga, recebia R$100,00 e o restante era depositado na conta corrente de
JOSILENY
, esposa de FRANCISCO e, outras vezes, repassava o dinheiro ao réu VANDERLI ARAÚJO RORIGUES que efetuava o depósito.¿

Portanto, conforme se observa, a peça inicial acusatória foi bastante clara quanto a conduta da ré, propiciando o exercício da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no entendimento de que ocorre a preclusão da alegação de inépcia da denúncia após a sentença condenatória ser proferida. Vejamos:

¿(...) Diante da prolação de sentença condenatória ratificada pelo Tribunal de origem, a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no HC: 378305 SC 2016/0296159-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)2.¿

¿(...) a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma)¿

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS - DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

A defesa alega que a interceptação telefônica é ilícita, pois foi iniciada através de denúncia anônima. A preliminar não merece acolhimento. Explico.

Não há qualquer ilegalidade na interceptação telefônica, a qual foi autorizada judicialmente e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinara medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR INICIADA APENAS EM RAZÃO DE "DENÚNCIA" ANÔNIMA - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DA MÍDIA E DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - PROCEDIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS IV E V, DA LEI ANTIDROGAS - MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO DEVIDA APENAS AO 1º APELANTE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.
Não há que se falar em nulidade da prova advinda da interceptação telefônica se esta obedeceu aos ditames legais.
Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta da acusada na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Se a decretação da interceptação telefônica obedeceu aos ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. Não é necessária a transcrição completa das degravações telefônicas, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é o caso do crime de associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296/96. Embora a Constituição da República atribua à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, a Polícia Militar não é obstada a atos supletivos apuratórios, porquanto exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, até porque a tarefa investigativa não se coaduna com a ideia de atribuição privativa ou exclusiva, admissível a atuação colaborativa de todo ente público e até de pessoas privadas, conforme o caso. MÉRITO: Estando cabalmente demonstrado nos autos que os réus associaram-se com a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas, tanto pela prova testemunhal, quanto pelas interceptações telefônicas, a condenação deve ser mantida. Uma vez devidamente delineado nos autos que o tráfico de drogas era exercido mediante o uso de armas de fogo e intimidação local, assim como comprovado que a maioria dos entorpecentes comercializados pelo grupo criminoso era vinda dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, imperiosa a manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06. Se o réu foi condenado apenas nas sanções do artigo 35 da Lei Antidrogas, impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal para tanto. Impossível a redução das reprimendas, quando fixadas de maneira comedida e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito. A pena de multa é de obrigatória aplicação quando cumulativamente cominada à privativa de liberdade e deve ser fixada proporcionalmente à mesma. Se porventura o réu não tiver condições de pagar a pena de multa no prazo estabelecido no artigo 50 do CP, "a (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.044924-2/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar de prova contaminada suscitada pela defesa.

Pleito absolutório.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver a apelante JOSILENY DE SOUSA SANTOS, sob o argumento de insuficiência de provas.

A apelante foi condenada pelo delito previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma, esposa do réu Francisco das Chagas, recebia em sua conta bancária valores referente à comercialização de entorpecentes e tinha pleno conhecimento dos atos criminosos de seu marido.

As interceptações telefônica conseguiram captar conversas de Francisco das Chagas com a ré Josileny, sua esposa:

Dia 19.04.2011, às 17:54:12:
Comentário Alongado x Josinely:
Resumo: Alongado está com Queixo e Rafique e diz que foi aquele rapaz lá, ele disse que o que pode fazer ele faz, porque é o primeiro emprego dele como autoridade e Josileny diz para Alongado tomar cuidado com Messias. Josileny diz que daquele dia que foi ai não gostou do jeito dele, só falsidade, só olho grande... Alongado diz que Maranhense comprou uma bichona preta, igual aquela que perdeu, diz que ele descobriu que o pessoal lá de baixo descobriu que era dois policiais que descobriram que e tava com ele, vieram lá de baixo para matar ele e levar o negócio, quando chegou aqui, dia que era um tal de louro, falaram que era um tal de Josélio... comenta que Josélio perdeu dinheiro e moto.

Em outro trecho, a ré Josileny repassa dados bancários para pessoa não identificada, com a finalidade de depósito de valores referente a venda de drogas:
¿Dia 24.05.2011, às 11:08:13:
Comentário: Josileny x MNI repassa conta corrente:
Resumo: Agência 594, c/c 19486-3, Josilene dos Santos Lima, conta poupança.¿

Em conversa interceptada no dia 01.04.2011, às 21:23:21:
¿Josinely: Oi!
Alongado: não tem aquele EDE, sabe que é EDE?
Josinely: EDE!
Alongado: é que o marido do namorado do filho da pastora.
Josinely: sei
Alongado: ele chegou né e tava entregando nós todinho pros policiais lá não tem! Chegou lá pra Michele... ai escuta só pra você ver.
Josinely: hã!
Alongado: ai ele chegou né e falou, chegou a Michele lá que tava no domingo passado, foi no dia que pegou o Reginaldo parece, eu tava lá no Maranhão, ai ele chegou com a Michele num tem! Os meninos chegou lá, o Queixo, os meninos tá entendendo, os meninos chegou todinho lá.
Josinely: sei
Alongado: ai chegou lá na Alzira, ai ele foi e falou, enconstou no ombro da Michele e falou: ei ta vendo aqueles meninos ali, eles todinhos
Josinely: sei
Alongado: eles todinho vendem drogas, trabalha pro Alongado e pro Ailton. Ai o Marido de Michele, o marido da Michele levantou pra sentar a garrafa na cara dele, a Michele não deixou né. Ai a Michele foi e me ligou e falou pra eu dar um jeito nele porque ele vai acabar prejudicando nós, todo mundo e até eles também...¿

Conforme se observa, a apelante atuava juntamente com seu companheiro Francisco das chagas e recebia os valores oriundos da venda de drogas, através de sua conta bancária, conforme verificado nas transcrições das interceptações telefônicas. Em sendo assim, a resta configurada a participação da apelante no delito de associação para o tráfico.

Sabe-se que de acordo com o disposto legal, previsto no art. 155 do CPP, ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿. Portanto, o julgador deve formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos. Assim, perfeitamente compatível o entendimento do julgador, levando em consideração as provas constantes dos autos, sejam materiais ou orais.

Desta forma, restando configurada a participação da apelante no crime descrito no art. 35 da lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Ademais, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo, não merece sequer ser conhecido, tendo em vista que a ré não foi condenada as sanções punitivas do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Dosimetria. Pleito de redução da pena.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável à ré, posto que
¿reprovável a conduta da agente em ser participe e ajudar seu marido, Francisco das Chagas Lima, na prática de tráfico de entorpecentes, o qual já é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei
¿.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade da ré mostra-se exacerbada, visto que associou-se, através de seu marido, a outras pessoas, para facilitar as negociais do tráfico de drogas, fornecendo sua conta bancária para que fossem efetuados os depósitos dos valores oriundos da venda de entorpecentes, facilitando assim, a atuação da associação criminosa. Portanto, a culpabilidade da agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável, ¿posto que desviada pela prática criminosa, não demonstrado nos autos que conste possuir qualquer ocupação lícita, muito menos estudos. Análise escorreita, tendo em vista que a ré fez do crime, juntamente com seu marido, meio de vida e subsistência, vivendo a criminalidade diariamente como se normal fosse.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade da ré, sendo observado tão somente o crime cometido pela ré, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade da agente. Portanto, em observância a súmula 17 do TJPA, a referida circunstância deve ser considerada neutra.
Súmula nº 17
(Res.7/2016- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que a ré prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime, cedendo, inclusive, conta bancária particular para depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Considerando a pena inferior a 08 anos de reclusão, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em
semiaberto
, considerando o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.

Finalmente, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada à apelante é bem superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Julgo improcedente o recurso de apelação interposto por JOSILENY DE SOUSA SANTOS, pelas razoes acima expostas.

RECURSO INTERPOSTO POR RONIVON CAVALCANTE SANTOS.

A defesa do apelante RONIVON CAVALCANTE SANTOS aduziu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em função da ausência do apensamento dos autos de interceptação telefônica. Ainda em sede de preliminar, requer a anulação da sentença, face a insuficiência de fundamentação da decisão. No mérito, pleiteia a absolvição por negativa de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e imprestabilidade das provas para condenação. Requer ainda, a reforma da dosimetria e o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006.

Preliminares.

A nulidade do processo por cerceamento de defesa, em função da ausência do apensamento dos autos de interceptação telefônica.

A defesa do apelante aduz que não foi juntado ao processo os autos de interceptação telefônica, o que ocasionou cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Conforme se devidamente analisado no presente recurso, restou constatado que a preliminar não deve ser acolhida. Explico.

Os autos de interceptação telefônica estão apensados aos autos principais e conforme consta da sentença guerreada, todos os denunciados tiveram acesso ao referido autos, tendo sido, inclusive, fornecido cópia dos áudios em CD para aqueles denunciados que solicitaram, bem como carga dos autos para cópia, conforme se observa na sentença guerreada, à fl. 1929.

Ademais, apesar de alegar que não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, o apelante ressalta em seu recurso as peças constantes dos referidos autos, conforme se observa à fl. 3160, ao questionar a materialidade do crime que lhe foi imputado, confirmando o que foi relatado pelo Magistrado
a quo
.

O Juiz sentenciante tem fé pública, não havendo nos autos motivo para se duvidar de sua palavra. Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A VIDA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RELAXAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DILIGÊNCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AFERIÇÃO ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA DO MAGISTRADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 02. Não há como o Tribunal reconhecer, em sede de Habeas Corpus, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, se o impetrante não instrui o mandamus sequer com a prova da prisão processual ou de seu termo inicial. 03. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 04.
Não há falar-se em nulidade da prova oriunda de interceptação telefônica quando restar demonstrado ter sido a mesma autorizada judicialmente. 05. Ante a presunção de veracidade decorrente da fé pública do magistrado quando da prática de atos processuais, resta afastada a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas em face da ausência de juntada da decisão que prorrogou a referida interceptação.
06. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heroico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.546019-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021) (negritei)

Em sendo assim, segue rejeitada a preliminar.

A anulação da sentença, face a insuficiência de fundamentação da decisão.

A defesa aduz a necessidade de anulação da sentença guerreada, em razão da insuficiência de fundamentação da decisão. Entendo que o pleito confunde-se com o mérito, quando, então, será analisado.

Mérito.

Pleito de absolvição por negativa de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e imprestabilidade das provas para condenação.

A defesa do apelante alega a negativa de autoria e imprestabilidade das provas para condenação. Assim como alegou, preliminarmente, a insuficiência de fundamentação na decisão.

Inicialmente, é bom destacar que a materialidade delitiva resta plenamente demonstrada, à fl. 317, através da apreensão de 610 petecas de cocaína, 40 trouxas de pó e 01 saco contendo plásticos cortados, apreendidos em poder de JEFFERSON DE ANDRADE LIMA e 50 cabeças de nóia, 05 gramas de cocaína, R$ 156,00 e 06 comprovantes de depósito do Banco Bradesco, em poder do ora apelante RONIVON CAVALCANTE SANTOS. Bem como, os laudos toxicológicos definitivos, juntados às fls. 1388/1390.

A autoria delitiva igualmente resta configurada, através das demais provas constantes dos autos e pela interceptação telefônica, onde se verifica conversas entre o apelante RONIVON, vulgo ¿NEGÃO¿ e o réu Francisco das Chagas, vulgo ¿ALONGADO¿:
¿Dia 08.04.2011, às 11:52:28.
Alongado: Fala Negão
Negão: Ei Longado
Alongado: Fala
Negão: Tenho uma droga pra vender aqui, 50 de munição em do pó, ele vende a R$15,00 real a grama
Alongado: Quanto?
Negão: Só a pedra
Alongado: 15 é?
Negão: é, 15 a grama que é
Alongado: vem aqui onde eu aqui, vem aqui
Negão: hã
Alongado: vem onde eu aqui, porra, não conversa isso por telefone não! Deus me livre.¿

Conforme se observa, não há como prosperar a alegação de negativa de autoria, nem mesmo de ausência de fundamentação. As provas demonstradas são claras e determinantes para se afirmar a prática dos delitos por parte do apelante Ronivon. Além da prova material, que forma apreendidas em seu poder, a conversa que o mesmo tem ao telefone com Alongado, demonstra de forma evidente que o réu vendia entorpecente em associação com os demais réus.

Ademais, não há que se falar em prova imprestável, posto que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada e não se baseou unicamente em denúncia anônima, tendo em vista que já existia uma investigação preliminar, que se confirmou através da interceptação telefônica. Além do mais, não há qualquer nulidade em se deflagrar uma investigação através de denúncia anônima, desde que se verifiquem indícios mínimos de autoria delitiva.

É importante ressaltar que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foram iniciada mediante uma operação policial denominada ¿Operação Desbravamento¿, quando foi descoberto uma rede criminosa que agia em Rondon do Pará, a qual tinha os réus como agente.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi autorizada diante da necessidade demonstrada pela autoridade requisitante, e o Magistrado verificando a ausência das hipóteses descritas no art. 2º da lei nº. 9.296/96, concedeu a medida e a sua prorrogação quando necessária. Portanto, não há qualquer nulidade a ser levantada com relação a mencionada prova.

De qualquer modo, vale consignar que a decisão proferida pelo Juízo autorizando a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva.

O STF já proferiu decisão no seguinte sentido: ¿
é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso
¿ (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)

Conforme demonstrado, não há que se falar em anulação da sentença, assim como não é possível acolher o pleito absolutório, ante a autoria e materialidade delitiva dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006, devidamente demonstrada nos autos.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006.

A defesa alega que a sentença
a quo
não aplicou a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP, afirmando que não existem nos autos comprovação de que o apelante se dedica a atividade criminosa e muito menos que integra organização criminosa.

A alegação não merece prosperar, posto que resta evidenciado nos autos que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive foi condenado também pelo crime de associação para o tráfico.

Portanto, é inaplicável ao apelante a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que restou plenamente comprovado nos autos que o réu integra uma organização criminosa e faz do crime o seu meio de vida.

O alto volume de droga apreendida, revela o grande esquema criminoso do qual o réu faz parte, demonstrando que o mesmo faz parte de uma organização criminosa e que faz do ilícito, seu meio de vida.

Ademais, sabe-se que os requisitos descritos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, devem ser preenchidos de forma cumulativa, para autorizar a redução da pena aplicada, o que não ocorreu no presente caso.

Em sendo assim, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas.

Dosimetria.

Pleito de reforma da dosimetria.

Crime descrito no art. 33 d alei de drogas:

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base
em 08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que ao praticar o crime de tráfico de entorpecente, o réu aliado aos demais comparsas movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387, inclusive parte da droga apreendida foi encontrava em poder do apelante. Ademais, a droga apreendida em seu poder possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denota extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa. Analise escorreita, uma vez que pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo da mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿
pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício
¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros.

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga e várias pessoas envolvidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, em que pese as novas ponderações e correções, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

É importante ressaltar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, permite que o julgador de segundo grau, reanálise a dosimetria, fazendo novas ponderações com relação a conduta do réu, desde que não haja reforma em prejuízo ao réu, em caso de recurso somente da defesa. Segue entendimento jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
-
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
08 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343/06:

Verifico que o Magistrado
a quo
considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente,
culpabilidade do agente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

A
Culpabilidade do agente
foi valorada como desfavorável ao réu, posto que praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o qual é tratado como um dos maiores problemas sociais enfrentados no país, origem de inúmeros outros crimes como assaltos e homicídios, em evidente afronta à vontade da lei.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, visto que associou-se a outras pessoas para cometer o crime de tráfico de entorpecente e assim, movimentavam grande quantidade de droga, conforme se observa nos laudos juntados aos autos à fl. 1387. Ademais, a droga apreendida em poder da associação, possui alto poder viciante, aliada a grande quantidade movimentada, denotando extrema gravidade a conduta do réu. Portanto, a culpabilidade do agente é extremamente reprovável.

A
Conduta Social
foi considerada desfavorável ao réu pelo Magistrado
a quo
, posto que ¿desviada pela prática criminosa¿. Analise escorreita, vez que pelo que consta dos autos, o réu se dedicada à atividade criminosa, fazendo a mesma seu meio de subsistência.

A
Personalidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração o crime cometido, o que demonstra o desvio de conduta, bem como desprezo à dignidade da pessoa humana. Análise merece reforma, posto que não foram verificados características subjetivas do agente, nem aspectos psíquicos ou temperamentais, que demonstrem efetivamente a personalidade do réu, sendo observado tão somente o crime cometido pelo réu, o que impossibilita a aferição negativa da personalidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE DADOS APTOS A AFERI-LA.
"[...]
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)

Os
Motivos do crime
foram negativados, ¿pois nada justifica o cometimento do ilícito como forma digna de ofício¿. O Magistrado
a quo
valorou negativamente, pois entende que o réu prática o crime como ofício, motivado pelo lucro fácil. Análise escorreita, dispensa correção.

As
Circunstâncias do crime
foram negativadas, posto que revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para a prática do crime. Análise merece reforma, posto que as circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em fatores como tempo, lugar, modo de execução, maneira de agir, dentro outros, baseados em fatos concretos dos autos. Portanto, não foi observa a sumula 17 do TJPA:
Súmula nº 17
(Res.7/2016- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

As
Consequências do crime
foram negativadas, posto que ¿
são inimagináveis, pois atinge a sociedade e o seio das famílias, criando toxicômanos, viciados, dependentes químicos que, para manter o vício, praticam crimes de furtos, roubos, latrocínios, conforme noticiados todos os dias pelos meios de comunicação
¿. Análise escorreita, posto que o crime de associação para o tráfico de drogas, resulta em outros crimes que atingem a sociedade, especialmente, no presente caso, que envolve grande quantidade de droga, o que acarreta um maior remanejamento de pessoas para trabalharem de forma ilícita, além de atingir uma maior quantidade de pessoas, visto que a associação era composta por muitos agentes.

Após análise das circunstâncias judiciais, observou-se a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando como desfavorável ao réu 04 vetores judiciais desfavoráveis, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula nº. 23 do TJPA.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Em sendo assim, considerando a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
, por entender ser uma pena proporcional e razoável ao crime.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante ou agravantes, assim como não se vislumbra causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
15 anos de reclusão e 1400 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fixou o regime fechado, porém com base no art. 2º, §1º da lei 8.078/90, o qual foi considerado inconstitucional, pelo STF (o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do
parágrafo 1º
do artigo
2º
da Lei nº.
8.072
/90, com redação dada pela Lei
11.464
/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado.). Desta forma, mantenho o
regime inicial fechado
, porém com fulcro no Código Penal Brasileiro.

Conforme demonstrado, apesar da necessidade de correção com relação a algumas análises das circunstâncias do art. 59 do CP, as reprimendas foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração os crimes cometidos, bem como a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Pelo exposto, julgo improcedente o recurso interposto pelo apelante RONIVON CAVALCANTE SANTOS.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
dos

recursos e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pelos apelantes
JUCICLEI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, JOSÉ REIS MONTEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JOSILENY DE SOUSA SANTOS JEFFERSON DE ANDRADE PEREIRA, CESAR AUGUSTO LIMA, VANDERLI ARAUJO RODRIGUES
. Bem como, julgar improcedente os recursos interpostos por
MICHELE LUCIA FERREIRA CORREA E JOÃO DANIEL NUNES DAMASCENO
, corrigindo, de ofício a pena de multa. Julgar parcialmente procedente os recursos de
ALINE ALVES DA SILVA SOUZA e JOSILENY DE SOUSA SANTOS
para fixar o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator